Tribunal: CARF
Processo: 11080.722436/2009-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. BOLSAS DE PESQUISA. VANTAGEM AO DOADOR.
Somente são isentas do imposto sobre a renda, as bolsas de pesquisa e de extensão caracterizadas como doação, recebidas exclusivamente para proceder a estudos ou pesquisas e desde que os resultados dessas atividades não representem vantagem para o doador, nem importem contraprestação de serviços. No caso das bolsas de pesquisa analisadas pela Fiscalização, ficou caracterizada a obtenção de vantagem por parte dos doadores, tendo em vista as disposições contratuais garantindo a exploração econômica dos projetos. Portanto, tais pagamentos estão sujeitos à retenção do imposto sobre a renda.
BOLSAS DE EXTENSÃO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA A ISENÇÃO.
As bolsas de extensão, conforme art. 6o, § 3o, do Decreto no 5.205/04, podem servir ao desenvolvimento institucional, científico e tecnológico da instituição federal. Ausência de vantagem econômica. Jurisprudência consolidada do Tribunal Regional Federal da 4a Região pela inexistência de contraprestação de serviço. Ilegitimidade da cobrança.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA
Sujeita-se à multa isolada no percentual de 75% a fonte pagadora que não reter o imposto de renda que era devido, quando constatado pela autoridade tributária após o prazo fixado para a apresentação da declaração de ajuste anual da pessoa física (art. 9o da Lei no 10.426, de 2002).
REAJUSTAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. FALTA DE RETENÇÃO DO IMPOSTO.
Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo beneficiário, a importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue, será considerada líquida, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto, sobre o qual recairá o imposto.
Incabível o reajustamento da base de cálculo do imposto, quando a autoridade tributária constatar que não ocorreu a retenção do imposto após o prazo fixado para a apresentação da declaração de ajuste anual da pessoa física, que tem obrigação legal de oferecer à tributação o valor recebido.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
RECURSO DE OFICIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA. NORMA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. ENUNCIADO No 103 DA SÚMULA CARF.
A norma que fixa o limite de alçada para fins de recurso de ofício tem natureza processual, razão pela qual deve ser aplicada imediatamente aos processos pendentes de julgamento. Não deve ser conhecido o recurso de ofício de decisão que exonerou o contribuinte do pagamento de tributo e multa em valor inferior ao limite de alçada em vigor na data do exame de sua admissibilidade.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.722436/2009-73
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1301-006.477 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de agosto de 2023
Recorrentes
FUNDACAO MEDICA DO RIO GRANDE DO SUL

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. BOLSAS DE PESQUISA. VANTAGEM
AO DOADOR.
Somente são isentas do imposto sobre a renda, as bolsas de pesquisa e de
extensão caracterizadas como doação, recebidas exclusivamente para proceder
a estudos ou pesquisas e desde que os resultados dessas atividades não
representem vantagem para o doador, nem importem contraprestação de
serviços. No caso das bolsas de pesquisa analisadas pela Fiscalização, ficou
caracterizada a obtenção de vantagem por parte dos doadores, tendo em vista
as disposições contratuais garantindo a exploração econômica dos projetos.
Portanto, tais pagamentos estão sujeitos à retenção do imposto sobre a renda.
BOLSAS DE EXTENSÃO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA A
ISENÇÃO.
As bolsas de extensão, conforme art. 6o, § 3o, do Decreto no 5.205/04, podem
servir ao desenvolvimento institucional, científico e tecnológico da instituição
federal. Ausência de vantagem econômica. Jurisprudência consolidada do
Tribunal Regional Federal da 4a Região pela inexistência de contraprestação de
serviço. Ilegitimidade da cobrança.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RETENÇÃO DO IMPOSTO DE
RENDA
Sujeita-se à multa isolada no percentual de 75% a fonte pagadora que não reter
o imposto de renda que era devido, quando constatado pela autoridade
tributária após o prazo fixado para a apresentação da declaração de ajuste anual
da pessoa física (art. 9o da Lei no 10.426, de 2002).
REAJUSTAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. FALTA DE RETENÇÃO
DO IMPOSTO.
Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo beneficiário,
a importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue, será
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.722436/2009-73
Fl. 10637
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.477 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722436/2009-73

considerada líquida, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto,
sobre o qual recairá o imposto.
Incabível o reajustamento da base de cálculo do imposto, quando a autoridade
tributária constatar que não ocorreu a retenção do imposto após o prazo fixado
para a apresentação da declaração de ajuste anual da pessoa física, que tem
obrigação legal de oferecer à tributação o valor recebido.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
RECURSO DE OFICIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA.
NORMA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. ENUNCIADO No 103
DA SÚMULA CARF.
A norma que fixa o limite de alçada para fins de recurso de ofício tem natureza
processual, razão pela qual deve ser aplicada imediatamente aos processos
pendentes de julgamento. Não deve ser conhecido o recurso de ofício de
decisão que exonerou o contribuinte do pagamento de tributo e multa em valor
inferior ao limite de alçada em vigor na data do exame de sua admissibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
o Recurso de Ofício, e quanto ao mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522, de
2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para cancelar a autuação no que pertine às bolsas de
extensão. Vencidos os conselheiros Iágaro Jung Martins, Lizandro Rodrigues de Sousa,
Fernando Beltcher da Silva e Rafael Taranto Malheiros, que negavam provimento ao recurso.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 10638
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.477 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722436/2009-73

Relatório
1.

Tratam-se de Recurso de Ofício e Voluntário contra decisão da DRJ/Porto Alegre,
que julgou parcialmente procedente a impugnação contra os Autos de Infração de Imposto sobre
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF) e multa isolada pela não retenção do IRRF, no
valor total de R$ 5.065.108,50, relativo aos anos-calendário 2004, 2005, 2006 e 2007, com
imputação de multa de 75%.
2.

A autuação teve como motivação a (i) não retenção e pagamento do IRRF, no
valor de R$ 17.745,73, acrescido de multa de oficio, em razão da falta de recolhimento do
imposto sobre rendimentos de residentes e domiciliados no exterior e (ii) multa isolada pela
ausência de retenção do IRRF sobre rendimentos pagos a residentes, no valor de R$
5.027.720,53. A exigência do IRRF e da multa isolada teve como fundamento o pagamento de
bolsas de pesquisa ou de extensão. Como os valores foram pagos pelo valor líquido, foi efetuado
o reajustamento da base de cálculo do imposto, conforme art. 725 do então Regulamento do
Imposto de Renda, Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99), conforme Relatório Fiscal (fls.
1.247/1.257).
3.

Em impugnação (1.289/1.309), o sujeito passivo requereu a nulidade do
lançamento; que se enquadra no conceito de Fundação de Apoio, no caso, para o Hospital de
Clínicas de Porto Alegre, obedecendo as disposições do art. 4o da Lei no 8.958, de 1994. A
legislação (arts. 6o e 7o da Lei no 8.959, de 1994 e art. 26 da Lei no 9.250, de 1995), é cristalina e
expressa no sentido de que as bolsas concedidas pelas fundações de apoio estão isentas do
imposto de renda; que as bolsas concedidas não representam benefício para os doador (Fundação
Médica), uma vez que está apenas repassando verbas públicas, de cunho orçamentário; que a
solução de consulta efetuada pela Fundação sobre incidência do IRRF é equivocada, tendo em
vista a regulamentação efetuada pelo Decreto no 5.204, de 2004; que é incabível a aplicação da
multa isolada, visto que os beneficiários pessoas físicas estão sendo objeto de lançamento de
ofício pela Fiscalização; que o reajustamento da base de cálculo não se justifica quando o
imposto está sendo cobrado do beneficiário, que assume o ônus do imposto; que a norma que
isenta as bolsas se aplica para os pagamentos efetuados a não residentes.
4.

Em 12.11.2010, a Recorrente juntou documento emitido pelo Tribunal de Contas
da União (TCU), processo 001.622/2020-2, em que ficou decidido que os pagamentos efetuados
Fl. 10639
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.477 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722436/2009-73

a seus associados, em forma de bolsa de extensão e pesquisa, relativamente a convênios ou
contratos celebrados, não criam vínculo empregatício de qualquer natureza (fls. 1.794/1.806).
5.

A DRJ deu provimento parcial à impugnação (fls. 2.152/2.180) para afastar a
preliminar de nulidade e, no mérito, entendeu que as bolsas pagas pela Fundação são tributadas,
pois, para serem isentas, além de guardarem a especificação de serem de estudo ou de pesquisa,
para se constituírem como doação, não podem representar vantagem para o doador e não
corresponderem a contraprestação de serviços; que incide IRRF sobre as bolsas de pesquisa e de
extensão, pois ora representam vantagem para o doador (bolsa pesquisa), ora se reveste de
contraprestação de serviços (bolsa extensão); e que, nas hipóteses de não retenção do IRRF, o
rendimento pago é considerado efetuado pelo valor líquido, ensejando o necessário
reajustamento da base de cálculo no caso de beneficiários não residentes; por fim, entendeu a
autoridade julgadora de primeira instância, por reduzir o valor da multa isolada, aplicada sobre a
base de cálculo reajustada, por entender que a base de incidência não deve ser reajustada no caso
de beneficiários residentes, pois esse é o valor bruto do rendimento que os beneficiários devem
considerar para fins de tributação do IRPF, assim, nesse ponto a multa no percentual de 75%, foi
reduzida de R$ 5.027.720,53 para R$ 3.661.344,06. A referida decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 30/09/2004 a 31/12/2007
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO
Demonstrado que o Auto de Infração foi formalizado de acordo com os requisitos de
validade previstos em lei e que não ocorreu violação das disposições dos artigos 10 e 59
do Decreto n.o 70.235, de 1972, não há que se acatar o pedido de nulidade do Auto de
Infração.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Período de apuração: 30/09/2004 a 31/12/2007
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. BOLSAS DE PESQUISA E EXTENSÃO.
CONTRAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Somente são isentas do imposto sobre a renda, as bolsas de pesquisa e de extensão
caracterizadas como doação, recebidas exclusivamente para proceder a estudos ou
pesquisas e desde que os resultados dessas atividades não representem vantagem para o
doador, nem importem contraprestação de serviços.
Deve sofrer a retenção do imposto de renda na fonte, os valores recebidos a título de
bolsas de pesquisa e de extensão, quando não caracterizados como doação, por
representarem pagamentos pela contraprestação de serviços.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA
Fl. 10640
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.477 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722436/2009-73

Sujeita-se à multa isolada no percentual de 75%, a fonte pagadora que não reter o
imposto de renda que era devido, quando constatado pela autoridade tributária após o
prazo fixado para a apresentação da declaração de ajuste anual da pessoa física.
REAJUSTAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. FALTA DE RETENÇÃO DO
IMPOSTO.
Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo beneficiário, a
importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue, será considerada líquida,
cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto, sobre o qual recairá o
imposto.
Incabível o reajustamento da base de cálculo do imposto, quando a autoridade tributária
constatar que não ocorreu a retenção do imposto após o prazo fixado para a
apresentação da declaração de ajuste anual da pessoa física.
6.

Em razão do cancelamento parcial do auto de infração se dar em limite superior
ao fixado na então Portaria MF no 3, de 2008, recorreu de ofício dessa decisão a autoridade
julgadora de primeira instância.
7.

Em Recurso Voluntário (fls. 2.208/2.233), a Recorrente repisa os argumentos
aduzidos na impugnação, isto é, em caráter geral (i) que a Fundação Médica do Rio Grande do
Sul é uma fundação de apoio ao Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), vinculado à
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), destinada a desenvolver projetos de
pesquisa, ensino e extensão científica e tecnológico e, também, constituir, instalar e manter
instalações hospitalares e ambulatoriais; que faz parte, de acordo com seus estatutos, da estrutura
do HCPA, empresa pública de direito privado; que é evidente que a realização das metas dos
programas de extensão universitária, voltados para a preceptoria dos médicos residentes, com as
bolsas de extensão se traduz em melhor assistência e benefícios à saúde pública aos pacientes do
Sistema Único de Saúde; que a autoridade julgadora de primeira instância, em estreitíssima
visão, desconsiderou que a Fundação tem atuação chancelada pelo Tribunal de Contas da União
e opera de acordo com a Lei no 8.958, de 1994; faz alusão aos arts. 205 a 207, 213 e 214 da
Constituição Federal, que tratam da educação, em especial que as universidades gozam de
autonomia administrativa e de que as atividades universitárias poderão receber apoio do Poder
Público; em caráter específico (ii) que o auferimento de bolsa extensão ou pesquisa não se
consubstancia em remuneração tributável e, portanto, não sujeita ao IRRF, devendo ser
rechaçada a multa prevista no art. 9o da Lei no 10.426, de 2002, pois, no seu entender, se não há
vínculo empregatício entre a Fundação e os beneficiários das bolsas, não há relação jurídica
que imponha a necessidade de retenção de Imposto de Renda; (iii) que a autoridade julgadora ao
concluir que o pagamento de bolsas produz benefício para o doador é uma conclusão caolha e
Fl. 10641
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.477 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722436/2009-73

dissociada da realidade, pois não há vantagem para a Fundação ou para o HCPA, pois são
entidades sociais, sem interesse econômico ou financeiro e que as atividades de Fundação se
enquadram no art. 4o da Lei no 8.958, de 1994 (a concessão de bolsas de ensino, de pesquisa e
extensão não criam vínculo empregatício) e que o art. 7o do Decreto no 5.205, de 2004, esclarece
que tais bolsas são isentas, conforme art. 26 da Lei no 9.250, de 1995; (iv) que há cumulação de
exigência da multa isolada nesse processo e as exigências fiscais que foram feitas aos
beneficiários pessoas físicas; que a base legal da multa isolada, art. 9o da Lei no 10.426, de 2002,
faz referência ao art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, que sofreu alteração pela Lei no 11.488, de
2007, e que portanto, a base legal para a multa isolada estaria revogada; defende que a única
multa isolada existente é aquela prevista no inciso II do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996 (no
percentual de 50%), e que precedentes do antigo Conselho de Contribuintes entenderam que,
com a alteração dessa lei, o art. 9o da Lei no 10.426, de 2002, não tem aplicação, pois se refere ao
inciso I do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996 (multa de 75%), cita precedentes (Acórdão no 104-
22.832 e 104-22.867); (v) que são isentas do imposto as bolsas pagas a beneficiário não
residente, pelos mesmos motivos das bolsas percebidas por residentes; (vi) que ratifica o
entendimento da autoridade de primeira instância, a prevalecer a exigência da multa, sobre a
impropriedade de a autoridade lançadora ter reajustado a base de cálculo.
8.

Em 23.02.2022, a Recorrente apresentou petição noticiando fato superveniente
(fls.2.340/2.342) onde repisa que foram prolatadas decisões judiciais em que afirma que dos 492
professores/pesquisadores cujos recebimentos serviram para compor a base de cálculo do IRRF,
375 deles têm ação judicial reconhecendo a inexistência da obrigação tributária e que essas
decisões judiciais vão ao encontro do decidido pela CSRF, Acórdão no 9202-010.116, de
22.11.2021, que negou provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, pelo voto de
qualidade, com base no art. 19-E da Lei no 10.522, de 2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no
13.988, de 2020, para convalidar entendimento proferido no Acórdão no 2201-003.720, que
decidiu pela não incidência de contribuição previdenciária sobre o pagamento das referidas
bolsas de extensão, mas manteve as incidência sobre as bolsas de pesquisa, por entender que
restou demonstrada a contraprestação de serviços.
9.

Em 04.04.2022, a Recorrente comparece novamente ao processo para apresentar
memoriais (fls. 10.561/10.564) onde repisa os mesmos fatos supervenientes, noticiados em
23.02.2022.
Fl. 10642
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.477 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722436/2009-73

10.

Em 14.09.2022 foi concedida audiência ao patrono da Recorrente por este Relator
e a Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, quando estes integravam a 2a Turma Ordinária
da 4a Câmara desta 1a Seção de Julgamento.
11.

Por último, em 22.06.2023, a Recorrente apresenta nova petição para informar
fato novo, onde comunica que todas as ações propostas pelos contribuintes pessoas físicas
beneficiários dos pagamentos, sem exceção, foram julgadas procedentes, conforme entendimento
da Turma Regional de Uniformização (Processo no 5026530-56.2014.404.7100). Além disso,
que a Recorrente obteve a chancela pelo Poder Judiciário em relação ao regime jurídico aplicável
às bolsas de pesquisa e de extensão para fins de incidência da contribuição previdenciária
(Processo no 5074703-38.2019.4.04.7100).
12.

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Conhecimento – Recurso de Ofício
13.

O Recurso de Ofício foi apresentado em razão de a r. decisão exonerar o sujeito
passivo do pagamento de multa isolada no valor total de R$ 1.366.376,47, nos termos do art. 1o
da então Portaria MF no 3, de 2008.
14.

Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância (Súmula CARF no 103).
15.

O valor exonerado na decisão de primeira instância é inferior ao limite atualmente
vigente para interposição do Recurso de Ofício, de R$ 15 milhões, definido na Portaria MF no 2,
de 2023, razão pela qual não deve ser conhecido.
Conhecimento – Recurso Voluntário
16.

A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 11.10.2011,
conforme Aviso de Recebimento da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (fls.
Fl. 10643
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.477 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722436/2009-73

2.206/2.207), portanto o Recurso Voluntário apresentado em 09.11.2011, conforme protocolo de
recepção aposto na primeira folha da peça recursal (fls. 2.208), é tempestivo e, por preencher os
demais requisitos processuais, dever ser conhecido.
Mérito
a) Sobre a possibilidade de pagamento das bolsas pela Fundação Médica do Rio Grande do
Sul
17.

A Recorrente faz extensa consideração sobre sua natureza jurídica e sobre a
possibilidade de pagamento das bolsas de extensão e pesquisa, bem como a ratificação dessa
opção pelo Tribunal de Contas da União e recentemente pelos julgados proferidos pelo Poder
Judiciário. Aduz que a autoridade julgadora de primeira instância, em estreitíssima visão,
ignorou tais conclusões, em especial de que a Fundação cumpre o disposto na Lei no 8.958, de
1994.
18.

Em que pese a manifestação do Tribunal de Contas da União (fls. 1.794/1.806),
órgão administrativo e auxiliar do Poder Legislativo, ou seja, sem caráter vinculativo ao
contencioso administrativo tributário, ter chancelado os procedimentos da Fundação sobre o
pagamento das referidas bolsas de extensão e pesquisa, nos termos da Lei no 8.958, de 1994, isto
é, de que tais pagamentos não geram vínculo empregatício, fato que poderia em tese gerar
responsabilidade para os administradores da empresa pública, in casu, o HCPA (item III do Voto
do Ministro Bejamin Zymler), essas conclusões em nada afetam a relação tributária sob análise.
19.

O cerne do litígio versa em saber se o pagamento das bolsas pela Fundação se
enquadram na isenção conferida em lei, isto é, tem caráter de doação, destinada a estudos e
pesquisas, ou é tributada, no caso em que caracterizada a contraprestação de serviços ou
vantagem ao doador (art. 26 da Lei no 9.250, de 1995).
b) Vínculo empregatício e a incidência do IRRF
20.

Defende a recorrente que o auferimento de bolsa extensão ou pesquisa não se
consubstancia em remuneração tributável e, portanto, não sujeita ao IRRF, devendo ser
rechaçada a multa prevista no art. 9o da Lei no 10.426, de 2002, pois, no seu entender, se não há
Fl. 10644
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.477 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722436/2009-73

vínculo empregatício entre a Fundação e os beneficiários das bolsas, não há relação jurídica que
imponha a necessidade de retenção de Imposto de Renda.
21.

A prevalecer esse entendimento, chegar-se-ia a incorreta conclusão de apenas
haver incidência de imposto de renda quando a legislação trabalhista diz existir vínculo
empregatício.
22.

A Lei no 7.713, de 1988, que trata dos rendimentos e ganhos de capital percebidos
por pessoas físicas define que o imposto de renda incide sobre o rendimento bruto, seja ele
produto do trabalho, com ou sem vínculo empregatício, capital ou da combinação de ambos.
Destaca-se, os seguintes excertos da referida Lei:
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
[...]
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
[...]
Art. 7o Ficam sujeito à incidência do imposto de renda na fonte, calculado de acordo
com o disposto no art. 25 desta Lei:
I - os rendimentos do trabalho assalariado, pagos ou creditados por pessoas físicas ou
jurídicas;
II - os demais rendimentos percebidos por pessoas físicas, que não estejam sujeitos à
tributação exclusiva na fonte, pagos ou creditados por pessoas jurídicas.

Fl. 10645
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.477 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722436/2009-73

23.

Dessa forma, a existência de vínculo empregatício ou não é absolutamente
irrelevante para o deslinde do litígio.
24.

A aplicação do art. 9o da Lei no 10.426, de 2002, será tratada em tópico específico.
c) Natureza tributária das bolsas pagas pela Fundação Médica do Rio Grande do Sul
25.

Insurge-se a Recorrente contra a r. decisão, qualificando-a como uma conclusão
caolha e dissociada da realidade, ao firmar entendimento de que o pagamento de bolsas produz
benefício para o doador.
26.

No entendimento da Recorrente, não há vantagem para a Fundação ou para o
HCPA, pois são entidades sociais, sem interesse econômico ou financeiro e que as atividades de
Fundação são se enquadram no art. 4o da Lei no 8.958, de 1994 (a concessão de bolsas de ensino,
de pesquisa e extensão não criam vínculo empregatício) e que o art. 7o do Decreto no 5.205, de
2004, esclarece que tais bolsas são isentas, conforme art. 26 da Lei no 9.250, de 1995.
27.

Preliminarmente, esclareça-se que não se está sob análise a natureza jurídica da
Fundação ou do HCPA, pois ainda que uma entidade seja isenta para fins de tributação dos seus
resultados, isso em nada interfere na natureza jurídico-tributária dos rendimentos por ela pagos.
28.

O art. 4o da Lei no 8.958, de 1994, tem a seguinte redação:
Art. 4o As IFES e demais ICTs contratantes poderão autorizar, de acordo com as normas
aprovadas pelo órgão de direção superior competente e limites e condições previstos em
regulamento, a participação de seus servidores nas atividades realizadas pelas fundações
referidas no art. 1o desta Lei, sem prejuízo de suas atribuições funcionais. (Redação
dada pela Lei no 12.349, de 2010)
§ 1o A participação de servidores das IFES e demais ICTs contratantes nas atividades
previstas no art. 1o desta Lei, autorizada nos termos deste artigo, não cria vínculo
empregatício de qualquer natureza, podendo as fundações contratadas, para sua
execução, conceder bolsas de ensino, de pesquisa e de extensão, de acordo com os
parâmetros a serem fixados em regulamento. (Redação dada pela Lei no 12.349, de
2010)
§ 2o É vedada aos servidores públicos federais a participação nas atividades referidas no
caput durante a jornada de trabalho a que estão sujeitos, excetuada a colaboração
Fl. 10646
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.477 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722436/2009-73

esporádica, remunerada ou não, em assuntos de sua especialidade, de acordo com as
normas referidas no caput.
§ 3o É vedada a utilização dos contratados referidos no caput para contratação de
pessoal administrativo, de manutenção, docentes ou pesquisadores para prestar
serviços ou atender a necessidades de caráter permanente das contratantes.
(Redação dada pela Lei no 12.349, de 2010)
§ 4o Os servidores ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança nas IFES e
demais ICTs poderão desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão no âmbito
dos projetos apoiados pelas fundações de apoio com recebimento de bolsas. (Incluído
pela Lei no 12.863, de 2013)
§ 5o É permitida a participação não remunerada de servidores das IFES e demais ICTs
nos órgãos de direção de Fundações de Apoio, não lhes sendo aplicável o disposto no
inciso X do caput do art. 117 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990. (Incluído
pela Lei no 12.863, de 2013)
§ 6o Não se aplica o disposto no § 5o aos servidores das IFES e demais ICTs investidos
em cargo em comissão ou função de confiança. (Incluído pela Lei no 12.863, de 2013)
§ 7o Os servidores das IFES e demais ICTs somente poderão participar de atividades
nas fundações de apoio quando não houver prejuízo ao cumprimento de sua jornada de
trabalho na entidade de origem, ressalvada a hipótese de cessão especial prevista no
inciso II do § 4o do art. 20 da Lei no 12.772, de 28 de dezembro de 2012. (Incluído pela
Lei no 12.863, de 2013)
§ 8o (VETADO). (Incluído pela Lei no 13.243, de 2016) (g.n.)
29.

Como se verifica e já abordado, esse dispositivo trata dos parâmetros em que as
bolsas serão pagas a servidores das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) ou para as
demais Instituições Científicas e Tecnológicas (ICTs) e como a remuneração via bolsas, por não
se prestarem para remunerar serviços ou necessidades de caráter permanente das contratantes,
não geram vínculo empregatício.
30.

O então Decreto no 5.205, de 2004, revogado pelo Decreto no 7.423, de 2010,
aplicável à época do fatos regulamentava esse ponto específico da seguinte forma:
Art. 6o As bolsas de ensino, pesquisa e extensão a que se refere o art. 4o, § 1o, da Lei
8.958, de 1994, constituem-se em doação civil a servidores das instituições apoiadas
para a realização de estudos e pesquisas e sua disseminação à sociedade, cujos
Fl. 10647
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.477 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722436/2009-73

resultados não revertam economicamente para o doador ou pessoa interposta, nem
importem contraprestação de serviços.
[...]
Art. 7o As bolsas concedidas nos termos deste Decreto são isentas do imposto de renda,
conforme o disposto no art. 26 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, e não
integram a base de cálculo de incidência da contribuição previdenciária prevista no art.
28, incisos I a III, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
31.

O decreto, como não poderia deixar de ser, ratifica a natureza jurídica das bolsas
de extensão ou pesquisa, no sentido de serem isentas aquelas cujos resultados não revertam
economicamente para o doador ou pessoa interposta, nem importem contraprestação de
serviços.
32.

A questão central para saber sobre a incidência do IRRF é saber se as bolsas pagas
(i) produziam algum resultado ao doador ou a pessoa interposta ou (ii) se destinam a
contraprestação de serviços.
33.

Para isso, diferentemente do entendimento da Recorrente, entendo que a r. decisão
de primeira instância abordou corretamente a questão.
34.

Visto que a regra geral é a tributação de todos os rendimentos, conforme Lei no
7.713, de 1988, assim, a regra isentiva é exceção, cujo fundamento é o art. 26 da Lei no 9.250, de
1995, com a seguinte redação:
Art. 26. Ficam isentas do imposto de renda as bolsas de estudo e de pesquisa
caracterizadas como doação, quando recebidas exclusivamente para proceder a
estudos ou pesquisas e desde que os resultados dessas atividades não representem
vantagem para o doador, nem importem contraprestação de serviços.
Parágrafo único. Não caracterizam contraprestação de serviços nem vantagem para o
doador, para efeito da isenção referida no caput, as bolsas de estudo recebidas pelos
médicos residentes, nem as bolsas recebidas pelos servidores das redes públicas de
educação profissional, científica e tecnológica que participem das atividades do
Pronatec, nos termos do § 1o do art. 9o da Lei no 12.513, de 26 de outubro de 2011.
(Redação dada pela Lei no 12.816, de 2013) (g.n.).
Fl. 10648
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.477 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722436/2009-73

35.

A situação do caso concreto não se enquadra na norma isentiva, como se verifica
na percuciente análise feita pela autoridade julgadora de primeira instância, cujos fundamentos
adoto como razão de decidir, conforme art. 50, § 1o, da Lei no 9.784, de 1999:
2.3.1. Bolsas de pesquisa
A Fundação Médica celebrou contratos com diversas pessoas jurídicas (fls. 75 a 291),
qualificados nos contratos como patrocinadores, a realização de projetos de pesquisa e
estudos clínicos de interesse dessas pessoas jurídicas, que na maioria são laboratórios
farmacêuticos. No contrato está estipulado que o trabalho é supervisionado e fiscalizado
pelos patrocinadores, fornecendo verba, equipamentos e materiais.
O pessoal qualificado responsável pela coordenação e condução dos trabalhos
(pesquisador, investigador), que são professores na UFRGS na área médica e membros
da Fundação Médica, recebe pagamentos a título de bolsa de pesquisa. A Fundação
Médica é remunerada pelos trabalhos desenvolvidos, destinando parte do valor
contratado para o pagamento dos executores dos trabalhos.
Em todos os contratos firmados com as pessoas jurídicas (laboratórios), consta cláusula
onde é estipulado que o resultado da pesquisa e estudos não podem ser divulgados à
população de forma irrestrita (existe cláusula de sigilo, de propriedade, da não
publicação dos resultados sem o devido consentimento da pessoa jurídica que pediu a
pesquisa).
Portanto, como visto, o resultado da pesquisa beneficia a pessoa jurídica com quem a
Fundação contratou os trabalhos (patrocinadora, concedente), trazendo vantagem
econômica com os trabalhos desenvolvidos por intermédio da Fundação Médica, já que
podem ser utilizados nos produtos fabricados e comercializados.
Também, verifica-se que os projetos mencionados não foram encontrados no sitio da
Pró-Reitoria de Pesquisa da UFRGS, portanto, foram desenvolvidos sem o apoio dessa
instituição de ensino. No caso analisado, o artifício utilizado foi a concessão de bolsas
de pesquisa, em projetos que não apoiados pela UFRGS ou por outra instituição de
ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica.
No caso, os pagamentos não se caracterizam como doação e os resultados das atividades
desenvolvidas representaram vantagem para as respectivas pessoas jurídicas que
pagaram pela pesquisa realizada, ocorrendo, na realidade, uma contraprestação de
serviços.
Fl. 10649
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.477 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722436/2009-73

Diante do exposto, ao contrário do que argumenta o Contribuinte, os valores pagos a
título de bolsa de pesquisa não são isentos de imposto de renda, sujeitando à retenção na
fonte, eis que não estão presentes os requisitos de isenção previstos no art. 26 da Lei no
9.250, de 1995.
2.3.2. Bolsa de extensão
A Fundação Médica celebrou convênios com o HCPA, promovendo diversas atividades
classificados como programas de extensão, sendo que os professores da UFRGS
participantes dos projetos desenvolvidos recebem pagamentos a título de bolsa. No
caso, foram analisados os recebimentos pelo Programa de Docência em Residência
Médica e Assistência à Saúde, Programa de Gestão da Informação e da Qualidade
Assistencial no HCPA e Programa de Assistência à Saúde e Educação Continuada em
Enfermagem.
2.3.2.1. Programa de Docência em Residência Médica e Assistência à Saúde
Programa de Preceptoria de Residência Médica (fls. 507 a 509) onde os professores da
Faculdade de Medicina da UFRGS orientam médicos residentes nas diversas áreas da
medicina com atendimento médico à pacientes do SUS, sendo desenvolvido no âmbito
do HCPA (Hospital Universitário vinculado à UFRGS).
O programa foi implementado por intermédio do Convênio Operacional de no 01/2002,
celebrado entre o HCPA e a Fundação Médica (fls. 292 a 365).
Nele é estabelecido que a Fundação Médica deve “desenvolver programa de preceptoria
em residência médica mediante assistência pelos professores e médicos residentes aos
pacientes do SUS – Sistema Único de Saúde, em nível ambulatorial, hospitalar e de
diagnósticos, perante o HCPA” (item 7, letra a).
Também, consta que o HCPA deve:
e) destinar recursos ao desenvolvimento do Programa de Docência em
Residência Médica e Assistência à Saúde, mediante o depósito em conta bancária
específica em nome da FUNDAÇÃO MÉDICA, equivalente a:
(1) 50% (cinqüenta) por cento dos valores recebidos das consultas ambulatoriais
SUS – Sistema Único de Saúde, pela tabela SAI-SUS, com todo e qualquer
acréscimo de índices de incentivo incidentes sobre a mesma, sob a rubrica de
serviços profissionais médicos, exceto quando executados apenas por médicos
contratados do HCPA para a Unidade Especializada em Segurança e Medicina
do Trabalho e do Programa de Assistência aos funcionários do HCPA e UFRGS
– Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Fl. 10650
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.477 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722436/2009-73

(2) 100% (cem) por cento dos valores recebidos do SUS – Sistema Único de
Saúde, pela Tabela SIH-SUS, com todo e qualquer acréscimo de índices de
incentivo incidentes sobre a mesma, sob a rubrica de serviços médicos
decorrentes de internação de pacientes nas unidades de internação clínica,
médica, .....
(....)
f) o cálculo do repasse dos serviços profissionais tem como base a proporção do
destaque da coluna Serviços Profissionais e Anestesia, do total de cada item da
tabela SAI-SUS da última portaria publicada que especifique esta distribuição.
g) Os repasses serão realizados quando do recebimento pelo HCPA, aplicando-se
o percentual apurado da proporcionalidade resultante dos serviços profissionais
sobre o faturamento calculado para os itens 1, 2, 3 e 4 nas parcelas recebidas do
SUS.
Foram firmados Termos de Compromisso para Concessão de Bolsa de Extensão com a
Fundação Médica e os professores da UFRGS (fls. 485 a 502. Como exemplo, toma-se
o termo de compromisso de fls. 488 a 490, que transcrevo parcialmente:
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente instrumento tem por objeto propiciar ao
professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, supranomeado e
qualificado, enquanto membro da FUNDAÇÃO MÉDICA, o desempenho de
atividades complementares à docência, sob a forma de atividade de extensão
(assistência médica a pacientes do SUS e docência em Programa de Residência
Médica), nos termos da Resolução 02/94 do COCEP e com base no Convênio de
Cooperação com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Processo no
23078.029907/9901), visando o desenvolvimento e execução do seguinte
projeto: Programa de Assistência à Saúde e de Docência em Residência Médica:
Projeto Pediatria e Puericultura.
Parágrafo único: O desenvolvimento e participação no projeto de extensão
supramencionado deverá ser realizado sem prejuízo de suas atribuições
funcionais.
CLÁUSULA SEGUNDA: Em contrapartida às atividades complementares
objeto do presente instrumento, com o objetivo de desenvolvimento do projeto
de extensão supra-identificado, ao professor da UFRGS, na qualidade de
membro da FUNDAÇÃO MÉDICA, caberá o percebimento de bolsa de extensão
oferecida pela mesma, a ser fixada mensalmente por sua Diretoria.
Fl. 10651
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.477 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722436/2009-73

Parágrafo Único: A referida bolsa de extensão será paga até o quinto dia útil de
cada mês, constituída a partir de um percentual dos valores devidos pelo SUS –
Sistema Único de Saúde – em razão de contrato firmado entre a FUNDAÇÃO
MÉDICA e o HCPA.
(...)
CLÁUSULA SEXTA: Fica assegurada à FUNDAÇÃO MÉDICA, a qualquer
tempo, fiscalizar o andamento do projeto, sugerir a adoção de procedimentos
técnicos e operacionais, analisar, enfim tudo o que for necessário para o melhor
desenvolvimento e atendimento dos objetivos do programa de extensão.
No caso do Convênio celebrado com o HCPA, verifica-se que o valor a ser pago para a
Fundação Médica é calculado com base nos valores recebidos pelo HCPA do SUS, pelo
atendimento de seus pacientes. Já nos compromissos firmados com os professores da
UFRGS, consta que receberão uma bolsa de extensão a ser paga pela Fundação Médica,
cujo valor é calculado de acordo com as atividades por eles desenvolvidas. A cláusula
terceira condiciona a manutenção dos pagamentos dos professores à permanência de
membros da Fundação Médica.
Os projetos realizados, de acordo com o contrato, propiciam ao professor da UFRGS,
instituição à qual o HCPA está vinculado, o desempenho de atividades complementares
à docência. Essas atividades se consubstanciam, na realidade, em efetiva prestação de
serviços de médicos.
Como visto, a Fundação Médica utiliza recursos do SUS para o custeio do Programa em
foco, por meio de repasse da instituição apoiada, o HCPA. Desse modo, as denominadas
“bolsas de extensão” relativas a esse projeto são pagas pelo HCPA à Fundação Médica
com recursos do SUS, atuando essa entidade, na prática, como pessoa interposta para
efetuar pagamentos aos professores da UFRGS.
No caso, o HCPA aufere vantagens com as atividades prestadas pelos beneficiários das
denominadas “bolsas de extensão”, pois esses profissionais prestam atendimento
médico a seus pacientes do SUS e treinamento aos seus médicos residentes.
A atividade do docente contribui tanto para que o HCPA realize a prestação de serviços
médicos para os pacientes do SUS (do qual recebe verbas federais), quanto para que o
HCPA atue como hospital escola da UFRGS. Tais benefícios à pessoa doadora (HCPA)
têm, indubitavelmente, claro objetivo econômico, desnaturando, conjuntamente com o
caráter de prestação de serviços das atividades desenvolvidas sob o programa, a
pretensão à isenção com relação às “bolsas de extensão” concedidas pela Fundação
Médica.
Fl. 10652
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-006.477 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722436/2009-73

Diante do exposto, os argumentos do Contribuinte não prosperam, não sendo isentos do
imposto de renda os valores recebidos a título de “bolsas de extensão” pelo Programa de
Docência em Residência Médica e Assistência à Saúde.
2.3.2.2. Programa de Gestão da Informação e da Qualidade Assistencial no HCPA
Programa que tem por objetivo básico monitorar os indicadores de qualidade
assistencial do HCPA, e desenvolver e implementar novas condutas, visando sua
melhoria.
O programa foi implementado por intermédio do Convênio Operacional de no 05/2004,
celebrado entre o HCPA e a Fundação Médica (fls. 397 a 435).
Também, nesse caso, o professor da UFRGS e a Fundação Médica firmaram “Termo de
Compromisso para Concessão de Bolsa de Extensa”. Como exemplo, toma-se o termo
de compromisso de fls. 485 a 487, que transcrevo parcialmente:
“CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente instrumento tem por objeto propiciar ao
professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, supra nomeado e
qualificado, enquanto membro da FUNDAÇÃO MÉDICA, o desempenho de
atividades complementares à docência, sob a forma de atividade de extensão nos
termos da Resolução 02/94 do COCEP, visando o desenvolvimento e execução
dos projetos denominado “GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DA QUALIDADE
ASSISTENCIAL NO HCPA” junto ao Hospital de Clínicas de Porto Alegre –
HCPA.
Parágrafo Primeiro: As atividades de extensão, conforme o caso, compreenderão,
atividades de preceptoria e coordenadoria, assim entendidas:
a) Preceptoria: atividades de extensão de supervisão e treinamento e seleção de
profissionais de nível superior que sejam alunos de Programa de Residência
Médica e outros Programas de Especialização desenvolvidos pelas instituições
apoiadas.
b) Coordenadoria: atividades de extensão de coordenação dos Programas e
Projetos de Extensão em desenvolvimento pelas instituições apoiadas.
Parágrafo Segundo: O desenvolvimento e participação no projeto de extensão, na
forma do previsto no artigo 5o, § 2o, do Decreto no 5.204/04 não cria vínculo
empregatício de qualquer natureza, devendo ser desenvolvido sem prejuízo de
suas atribuições funcionais.
Fl. 10653
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-006.477 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722436/2009-73

CLÁUSULA SEGUNDA: Em contrapartida às atividades de extensão objeto do
presente instrumento, complementares às atividades de docência desenvolvidas
pelo(a) professor(a) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), na
forma do disposto no artigo 4o, § 1o da Lei no 8.958/94 e Art. 5o, § 2o e Art. 6o 3o
do Decreto no 5.204/04, a FUNDAÇÃO MÉDICA concederá a(o) professor(a)
uma bolsa de extensão, na forma do disposto no “Regulamento para Concessão
de Bolsas de Extensão (BE)” devidamente arquivado junto ao Ministério Público
do Estado do Rio Grande do Sul – Procuradoria de Fundações, e registrado no
Serviço de Registro de Títulos e Documentos das Pessoas Jurídicas da comarca
de Porto Alegre – RS.
[...]
Parágrafo Segundo: O pagamento da bolsa de extensão será efetivado até o 15o
(décimo quinto) dia de cada mês, mediante depósito em conta corrente de
titularidade do BOLSISTA em banco credenciado pela FUNDAÇÃO MÉDICA.
(...)
CLÁUSULA QUINTA: Fica assegurada à FUNDAÇÃO MÉDICA, a qualquer
tempo, fiscalizar o andamento do projeto, sugerir a adoção de procedimentos
técnicos e operacionais, analisar, enfim tudo o que for necessário para o melhor
desenvolvimento e atendimento dos objetivos do programa de extensão.
A cláusula segunda deixa transparente que em contrapartida às atividades
desenvolvidas, o professor da UFRGS recebe um valor denominado “bolsa de extensão”
da Fundação Médica, que é definido pela sua diretoria levando em consideração as
atividades do professor. Por sua vez, a cláusula terceira condiciona a manutenção dos
pagamentos à permanência de membro da Fundação Médica.
Como no caso do programa anterior, os projetos realizados, de acordo com o contrato,
propiciam ao professor da UFRGS, instituição à qual o HCPA está vinculado, o
desempenho de atividades complementares à docência. Essas atividades se
consubstanciam, na realidade, em efetiva prestação de serviços, atuando a Fundação
Médica, na prática, como pessoa interposta na mediação desses recursos.
No caso, o HCPA aufere vantagens com as atividades prestadas pelos beneficiários das
denominadas “bolsas de extensão”, pois prestem treinamento a seus funcionários, e a
melhoria de seus sistemas de gestão e da qualidade assistencial, afastando a eventual
necessidade de contratação de outras pessoas para executar os serviços.
Fl. 10654
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-006.477 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722436/2009-73

Diante do exposto, os argumentos do Contribuinte não prosperam, não sendo isentos do
imposto de renda os valores recebidos a título de “bolsas de extensão” pelo Programa de
Gestão da Informação e da Qualidade Assistencial no HCPA.
2.3.2.3. Programa de Assistência à Saúde e Educação Continuada em Enfermagem
Programa que tem como objetivo o desenvolvimento de diversas ações de gestão,
pesquisa e educação, dirigidas a profissionais e alunos de enfermagem.
O programa foi implementado por intermédio do Convênio Operacional de no 04/2004,
celebrado entre o HCPA e a Fundação Médica (fls. 366 a 371).
Da mesma forma que ocorre nos outros programas já tratados, os professores da
UFRGS que participam percebem em contrapartida pagamentos a título de bolsa de
extensão. Essas atividades se consubstanciam, na realidade, em efetiva prestação de
serviços, atuando a fundação Médica, na prática, como pessoa interposta na mediação
desses recursos.
O HCPA aufere benefícios, obtendo maior qualidade assistencial e maior eficiência na
prestação de seus serviços.
Desse modo, os valores recebidos a título de “bolsas de extensão” pelo Programa de
Assistência à Saúde e Educação Continuada em Enfermagem, são tributáveis.
2.3.3. Conclusão
No caso dos valores pagos a título de bolsa de pesquisa, os resultados das atividades
desenvolvidas representaram vantagem para as respectivas pessoas jurídicas que
pagaram pela pesquisa realizada, ocorrendo, na realidade, uma contraprestação de
serviços, não caracterizando doação, portanto, não isentos do imposto de renda,
sujeitando-se à retenção na fonte.
Em relação aos valores pagos a título de bolsa de extensão, as atividades desenvolvidas
têm natureza de prestação de serviços educacionais, médicos e de consultoria, realizadas
por professores da UFRGS, que recebem a denominadas bolsas, sendo, na realidade,
complemento salarial daquele recebido da referida universidade, não isentos do imposto
de renda, sujeitando-se, também, a retenção na fonte.
Os pagamentos das intituladas bolsas de extensão eram efetuados de forma bastante
regular a diversos servidores e, também, que um mesmo servidor era responsável por
mais de um projeto, procedimentos esses que contrariam as disposições legais (art. 2o do
art. 4o da Lei no 8.958, de 1994 e o art. 5o do Decreto no 5.205, de 2004), que
determinam que a participação deve ser esporádica.
Fl. 10655
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-006.477 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722436/2009-73

No que diz respeito ao documento emitido pelo TCU, relativo ao processo
001.622/20102, juntado aos autos pelo Contribuinte (fls. 1797 a 1806), constata-se que
o mesmo informa que os pagamentos efetuados pela Fundação Médica a seus
associados, em forma de bolsas de extensão e pesquisa, referente aos convênios ou
contratos celebrados, caracterizam-se como bolsas, não criando vínculo empregatício de
qualquer natureza.
Destarte, o fato de inexistir vínculo empregatício entre a Fundação Médica e os
professores bolsistas não tem o condão de classificar as referidas bolsas como
rendimentos isentos, não sujeitos à incidência do imposto de renda. Acrescente-se, que a
isenção depende de lei específica, conforme estabelece o § 6o do artigo 150 da
Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 3, de
17/03/1993.
d) Interpretação do Poder Judiciário sobre as bolsas pagas
36.

Nas audiências concedidas e nas petições juntadas ao processo após a interposição
do Recurso Voluntário a Recorrente faz menção a decisões do Poder Judiciário sob duas
perspectivas. A primeira em relação aos beneficiários pessoas físicas, que tiveram ações
reconhecendo a isenção do IRPF (Processo no 5026530-56.2014.404.7100) e a segunda em
relação à própria Recorrente, que obteve a chancela pelo Poder Judiciário em relação ao regime
jurídico aplicável às bolsas de pesquisa e de extensão para fins de incidência da contribuição
previdenciária (Processo no 5074703-38.2019.4.04.7100).
37.

Com relação ao decidido na ação no 5026530-56.2014.404.7100, trata-se de
incidente de uniformização, contra acórdão que julgou improcedente o pedido de isenção do
imposto de renda incidente sobre bolsa de extensão de professor preceptor de residência médica
na Faculdade de Medicina da UFRGS, sob o argumento de que a configuração de prestação de
serviços é hialina, na medida em que as 'bolsas' em questão são pagas pelo desempenho de uma
atividade profissional, consistente na supervisão e orientação dos médicos residentes (atividade
de preceptoria - Cláusula Segunda do Termo de Compromisso), e não pelo mero desempenho de
um encargo, como sucede nas verdadeiras bolsas de estudo e de pesquisa, cuja finalidade
exclusiva é a realização de atividades de estudos ou de pesquisa pelos seus beneficiários,
segundo a própria dicção do artigo 26 da Lei 9.250/1995.
38.

O entendimento proferido pela Turma Regional de Uniformização do Tribunal
Regional Federal da 4a Região, por unanimidade, foi o de reformar aquele entendimento para
Fl. 10656
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1301-006.477 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722436/2009-73

concluir que aplica-se a isenção prevista no art. 26 da Lei no 9.250, de 1996 às verbas
percebidas a título de bolsa de extensão, pagas pela Fundação Médica do Rio Grande do Sul, a
professor preceptor vinculado ao Programa de Docência em Residência Médica e Assistência à
Saúde junto ao Hospital de Clínicas de Porto Alegre, uma vez que a atividade desenvolvida é de
estudo e pesquisa.
39.

Destaca-se o seguinte excerto do voto do Relator, Juiz Federal João Batista
Lazzari:
Assim, a fim de permitir a aplicação do direito material ao caso é preciso definir se o
exercício da atividade de professor no Programa de Docência em Residência Médica no
Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA é de prestação de serviço ou de estudo e
pesquisa.
Filio-me ao entendimento do Juiz relator na Turma Recursal de origem, Juiz Federal
Giovani Bigolin, cujo voto restou vencido, o qual vai ao encontro do posicionamento
adotado pela 1a Turma do e. Tribunal Regional Federal da 4a Região. Transcrevo,
abaixo, excertos do referido voto, dos quais valho-me por razões de decidir:
[...]
A questão verdadeiramente tormentosa reside mesmo em definir se as bolsas
visam a financiar estudos ou pesquisas. E, nesse ponto, com a devida vênia de
quem pensa o contrário, ouso reconhecer que sim.
Em primeiro lugar, admita-se que a situação em tela realmente se encontra
numa zona limítrofe, relativa à área de pesquisa aplicada. Não se levantariam
dúvidas quanto ao caráter das atividades de Professor Orientador quando se
tratasse de desenvolvimento de pesquisas exclusivamente teóricas, como a
comprovação de determinada tese em laboratório; tampouco haveria objeção de
se excluir do conceito de 'estudos ou pesquisas' a atividade ordinária de ensino
em sala de aula.
No caso, as atividades de preceptoria em residência médica, apesar de se
encontrarem em zona intermediária, mais se aproximam do conceito legal
albergado pela isenção. Isso porque a residência médica, ainda que envolva em
grande parte a atuação dos residentes junto a pacientes, é antes de tudo um
programa de formação. O que se desenvolve ali é marcado fortemente pela
prática, mas unicamente porque essa é a forma usual pela qual são
desenvolvidos os estudos de Medicina.
Fl. 10657
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1301-006.477 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722436/2009-73

A residência médica foi instituída no Brasil pelo Decreto 80.281/1977, cujo
artigo 1o estabelece:
Art. 1o A Residência em Medicina constitui modalidade do ensino de
pós-graduação destinada a médicos, sob a forma de curso de
especialização, caracterizada por treinamento em serviço, em regime
de dedicação exclusiva, funcionando em Instituições de saúde,
universitárias ou não, sob a orientação de profissionais médicos de
elevada qualificação ética e profissional.
Tenho que a observância das peculiaridades inerentes a cada ramo do
conhecimento é imprescindível quando da análise da questão, não se podendo
adotar como paradigma geral forma própria de determinada área.
Diante desse contexto fático, tenho que a atividade desenvolvida pelos
preceptores da residência médica não é exclusivamente de pesquisa. Com efeito,
implica orientação de alunos, não representa forma exclusiva de docência (pois
há aplicação da Medicina) e não é atividade exclusiva de Medicina, pois
também está presente - e em alto grau - a atividade acadêmica. A atividade dos
preceptores, então, melhor se enquadra no conceito de extensão universitária,
autorizada no §1o do art. 4o da Lei 8.958, de 20 de dezembro de 1994. Tal
atividade de extensão, por óbvio, está atrelada aos estudos da Medicina.
Acrescente-se a isso o fato de que a atividade dos preceptores vincula-se às
atividades dos médicos residentes, todos beneficiados por bolsas, sendo que o
parágrafo único do art. 26 da Lei no 9.250/1995 expressamente inclui nas
hipóteses de isenção tributária as bolsas pagas aos médicos residentes.
Diante de possível dúvida sobre o enquadramento da residência médica como
atividade de estudo e pesquisa - tendo em vista o fato de que a atividade
associada poderia gerar alguma controvérsia interpretativa - o parágrafo único
do art. 26 da Lei no 9.250/1995 expressamente considera isenta a bolsa auferida
no âmbito do programa de residência, expondo assim ao intérprete uma clara
opção legislativa. Nesse ponto, quando tal dispositivo declara que não
caracterizam contraprestação de serviços nem vantagem para o doador, para
efeito da isenção referida no caput, as bolsas de estudo recebidas pelos médicos
residentes, a conseqüência é que a atividade da residência médica é tida como
isenta, pois incluída no âmbito do estudo e pesquisa. Não há qualquer sentido,
pois, em considerar isentas as bolsas dos médicos residentes e não a dos seus
preceptores, que desenvolvem a mesma atividade.
Fl. 10658
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1301-006.477 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722436/2009-73

Assim, apresento ao leitor o principal fundamento para votar pelo provimento
do recurso do autor para reconhecer a isenção à tributação de Imposto de
Renda de sua bolsa de extensão, como médico preceptor, com base no artigo 26
da Lei no 9.250/95.
Importante consignar que há no mesmo sentido decisões das Turmas Recursais
dos Juizados Especiais Federais do Rio Grande do Sul, em situações idênticas à
presente, consoante se constata no acórdão do Recurso Inominado no 5048678-
66.2011.404.7100, julgado pela 1a Turma Recursal (relator Dr. Osório Ávila
Neto), e dos Embargos de Declaração em Recurso Inominado no 5049650-
36.2011.404.7100, apreciado pela 4a Turma Recursal (relatora Dra. Marina
Vasques Duarte de Barros Falcão).
Recentemente, o TRF4 teve oportunidade de apreciar essa mesma questão, em
caso também envolvendo bolsas concedidas pela Fundação Médica do Rio
Grande do Sul. Confira-se a ementa do julgado:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO DE RENDA. BOLSAS
DE ESTUDO OU PESQUISA. ISENÇÃO.
- A isenção de imposto de renda alcança somente as bolsas
provenientes de doações cuja prestação devida pelo donatário não
reverta economicamente ao doador. É o caso do presente feito, onde a
bolsa percebida pelo autor não representou qualquer vantagem
econômica para a Fundação Médica do Rio Grande do Sul,
evidenciando a doação isenta.
- O contrato firmado entre a parte autora e a Fundação Médica do Rio
Grande do Sul, prevendo atividades de preceptoria e coordenadoria,
está contido na definição de extensão do § 3o do art. 6o do Decreto no
5.205/2004. Dessa forma, na medida em que os rendimentos em
questão se enquadram na regra isentiva do imposto de renda prevista
no art. 39, VII, do RIR/99 e art. 26 da Lei no 9.250/95, deve prosperar
o pleito de anulação do lançamento fiscal.
(TRF4, 1a T., AC 5009031-98.2010.404.7100, Relator p/ Acórdão Jorge
Antonio Maurique, juntado aos autos em 14.4.2014 - grifei)
Do voto-vista lançado pelo Desembargador Federal Joel Ilan Paciornik no
referido julgado, destaco aqui os seguintes fundamentos, em razão dos quais o
relator, Desembargador Federal Jorge Antônio Maurique, veio a promover a
retificação de seu voto:
Fl. 10659
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1301-006.477 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722436/2009-73

'Cabe gizar que, não obstante o apelo da União no processo no
5045888-75.2012.404.7100/RS tenha sido parcialmente provido, não
acompanho o entendimento firmado pela 2a Turma. As atividades de
extensão previstas no contrato firmado entre o autor e a Fundação
Médica do Rio Grande do Sul amoldam-se à previsão do § 3o do art. 6o
do Decreto no 5.205/2004, pois constituem 'instrumento de apoio à
execução de projetos desenvolvidos em interação com os diversos
setores da sociedade que visem ao intercâmbio e ao aprimoramento do
conhecimento utilizado, bem como ao desenvolvimento institucional,
científico e tecnológico da instituição federal de ensino superior ou de
pesquisa científica e tecnológica apoiada.'
Consoante as disposições do contrato, as atividades desenvolvidas
pelo professor bolsista inserem-se no programa de extensão desenvolvido pela
Fundação Médica, visando à preceptoria dos médicos residentes no Hospital de
Clínicas, mediante assistência à comunidade pelos professores médicos da
UFRGS, membros da Fundação, em conformidade com as ações previstas no
Plano de Trabalho que integra o programa. Resta evidente que a prestação de
serviços médicos aos pacientes do SUS, assim como a coordenação e a
preceptoria dos médicos residentes, são apenas o meio pelo qual se viabiliza o
desenvolvimento institucional, científico e tecnológico da instituição federal de
ensino superior ou de pesquisa científica e tecnológica apoiada. Também é
inegável que o programa de residência médica consiste em modo de interação
da instituição de ensino com os diversos setores da sociedade que visem ao
intercâmbio e ao aprimoramento do conhecimento utilizado.' (grifei)
Em situação semelhante, o Superior Tribunal de Justiça também já reconheceu
que a residência médica se insere no campo de aplicação do artigo 26 da Lei no
9.250/1995:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. BOLSA DE ESTUDO. FUNDAP.
FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO.
ART. 26 DA LEI N. 9.250/95. IMPOSTO DE RENDA. NÃO
INCIDÊNCIA.
1. Mantém-se a aplicação da Súmula 284/STF, pois a parte não
especificou nas razões do especial as omissões do acórdão recorrido,
não sendo possível mera remissão ao contido na petição de embargos
de declaração junto ao tribunal a quo.
Fl. 10660
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1301-006.477 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722436/2009-73

2. O aspecto formal é importante em matéria processual não por amor
ao formalismo, mas para a segurança das partes.
3. Uma vez fixada a premissa de inexistir vantagem para o doador da
bolsa de estudos ou pesquisa, não incide o imposto de renda, não
importando se recebida em razão de residência médica ou outro
motivo.
4. Agravo regimental não provido.
(STJ, 2a T., AgRg no Ag 1273089/CE, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, j.
11.5.2010, DJe 21.5.2010)
[...]
Por fim, gostaria de ressaltar que em sendo considerado o mecanismo de
doação de bolsas pagas pela Fundação Médica uma prestação de serviços
médicos simulada, tal fato deveria ensejar uma intensa atuação do Ministério
Público, eis que vários documentos firmados pelas entidades estariam eivados
de vícios com potencial incidência de norma penal correlata.
Todavia, não é esse o caso que vislumbro nos autos. Vejo a situação dos autos
como a incidência correta de uma norma de isenção em sua plenitude,
ensejando benefícios a toda a comunidade de usuários do Hospital de Clínicas
de Porto Alegre, o qual presta notório e público atendimento em padrão
qualificado e destinado em sua maior parte ao Sistema Único de Saúde.
Decisão
Com tais fundamentos, voto no sentido de dar provimento ao recurso da parte
autora, a fim de julgar procedente a pretensão contida na inicial e declarar a
isenção ao imposto de renda das verbas percebidas pela parte autora a título de
bolsa de extensão, pagas pela Fundação Médica do Rio Grande do Sul,
vinculada ao Programa de Docência em Residência Médica e Assistência à
Saúde, na forma do artigo 26 da Lei no 9.250/96.
[...]
(VOTO1 do evento 23 do processo originário)
Dessa forma, voto por uniformizar a tese no sentido de aplica-se a isenção do imposto
de renda prevista no art. 26 da Lei no. 9.250/96 às verbas percebidas a título de bolsa
de extensão, pagas pela Fundação Médica do Rio Grande do Sul, a professor preceptor
Fl. 10661
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1301-006.477 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722436/2009-73

vinculado ao Programa de Docência em Residência Médica e Assistência à Saúde junto
ao Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA, uma vez que a atividade desenvolvida
é de estudo e pesquisa.
40.

Em resumo, a conclusão do relator foi de estender à atividade de preceptoria a
isenção atribuída aos médicos residentes, prevista no parágrafo único do art. 26 da Lei no 9.250,
de 1995, pois o racional adotado é de que não haveria qualquer sentido, pois, em considerar
isentas as bolsas dos médicos residentes e não a dos seus preceptores, que desenvolvem a
mesma atividade. Ou seja, numa extensão à hipótese de isenção, que, a princípio, colide com a
regra de interpretação do art. 111 do CTN.
41.

Por sua vez, em relação à segunda ação, Processo no 5074703-38.2019.4.04.7100,
manejada pela Recorrente, tem-se o seguinte entendimento manifestado pela Relatora, Des.
Federal Maria de Fátima Freitas Labarrère, que não incide contribuição previdenciária sobre os
valores das bolsas concedidas aos professores preceptores/pesquisadores no âmbito dos
programas de extensão e de pesquisa desenvolvidos junto ao Hospital de Clínicas de Porto
Alegre (HCPA), porquanto não caracteriza como remuneração na contraprestação de serviços.
42.

Destaca-se o seguinte trecho do voto da relatora:
A bolsa de pesquisa e extensão paga pela Fundação Médica tem a natureza jurídica de
doação civil e não de remuneração pela prestação de serviços. Não se está diante de um
conceito jurídico indeterminado. Pelo contrário, existe uma moldura legal que garante
uma absoluta univocidade às bolsas de pesquisa e extensão, as quais são doações civis
que não integram a base de cálculo da contribuição previdenciária.
No que se refere ao fato de a concessão das bolsas de pesquisa e extensão, segundo a
fiscalização, afrontar o disposto no art. 6o, §4o, do Decreto no 5.205/04 ( "Somente
poderão ser caracterizadas como bolsas, nos termos deste Decreto, aquelas que
estiverem expressamente previstas, identificados valores, periodicidade, duração e
beneficiários, no teor dos projetos a que se refere este artigo"), deve ser dito que os
valores investidos nos projetos são auditados pelo TCU, estão discriminados nos
convênios e podem ser facilmente identificados a partir de outras informações ali
constantes como, por exemplo, o número máximo de participantes, periodicidade,
duração e os beneficiários dos projetos.
Se a própria lei prevê que a bolsa de pesquisa e extensão possui natureza jurídica de
doação civil, a autoridade administrativa não detém poderes para desqualificar a sua
Fl. 10662
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1301-006.477 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722436/2009-73

natureza jurídica para remuneração e nem o beneficiário donatário para prestador de
serviços. A bolsa de pesquisa e extensão é um estímulo para as atividades desenvolvidas
pelos professores médicos e que revertem em ações de proteção à saúde desenvolvidas
pelo Hospital de Clínicas em prol dos beneficiários do sistema. Por sinal, se prestação
de serviço houvesse, não seria em prol da Fundação, mas sim do Hospital de Clínicas, a
quem incumbiria a obrigação originária do recolhimento da contribuição previdenciária
fundada no art. 22, III, da Lei no 8.212/91. A materialidade de incidência da mencionada
contribuição é a remuneração paga ou creditada, a qualquer título, ao segurado
contribuinte individual que preste serviços à empresa, o que certamente não se ajusta à
concessão de bolsa de pesquisa e extensão aos médicos da Fundação que atuam em
benefício do HCPA.
A propósito, acerca do pagamento das bolsas pelo HCPA aos professores da UFRGS na
execução dos convênios firmados com a Fundação Médica, o TCU havia alertado o
Hospital de Clínicas acerca da sua possível irregularidade. Segundo o TCU, “Os
professores da UFRGS participantes desses convênios estão incluídos em projetos de
extensão devidamente registrados na Pró-Reitoria de Extensão da Universidade, com a
descrição da atividade a ser desenvolvida e a fixação da carga horária. No entanto, o
pagamento de bolsa, conforme previsto no § 1o do art. 4o da Lei 8.958/94 e no § 2o do
art. 5o do Decreto 5.205/2004, somente pode ser realizado a pessoal pertencente à
instituição contratante, que no caso é o HCPA”. Porém, em embargos de declaração, o
TCU examinou a relação entre jurídica entre o HCPA e a Fundação, analisou alguns
convênios e concluiu que o HCPA agiu em conformidade com os normativos aplicáveis,
pelos seguintes fundamentos (ev10-INTEIRO_TEOR5):
"Quanto à remuneração dos profissionais envolvidos, observo que a remuneração
em forma de ‘bolsa’, é compatível com o Decreto 5.205/94, o qual regulamenta a
Lei 8.958/94 e permite, em seu art. 6o, a concessão de bolsas de ensino e
extensão. As primeiras destinadas a servir como “instrumento de apoio e
incentivo a projetos de formação e capacitação de recursos humanos” e as
segundas destinadas ao “desenvolvimento institucional, científico e tecnológico
da instituição.
A outra determinação impugnada refere-se ao “ao pagamento de bolsas a
servidores da UFRGS realizado na execução dos Convênios Operacionais 1, 4, 5
e 6” em desacordo com o disposto no § 1o do art. 4o da Lei 8958/94 combinado
com o § 2o do art. 5o do Decreto 5205/2004.” Ou seja, questiona-se a
possibilidade se de servidores alheios aos quadros do HCPA, entidade
contratante, serem beneficiários de bolsas nos projetos a cargo das fundações de
apoio. Acontece que o § 1o do art. 4o da Lei 8.958/94 apenas estabelece que a
Fl. 10663
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1301-006.477 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722436/2009-73

participação de servidores da entidade contratante não forma qualquer vínculo
empregatício. Ou seja, não há qualquer vedação a participação de servidores de
outras órgãos/entidades, aplicando-se, por certo, o entendimento analógico que
em relação a esses servidores também não se estabelecerá vínculo empregatício.
Ademais, o Decreto 5205/2004, nos parágrafos 1o e 2o de seu art. 5o, prevê a
participação de servidores públicos federais nas atividades das fundações de
apoio sem fazer restrições quanto à origem desses servidores: “Art. 5o A
participação de servidores das instituições federais apoiadas nas atividades
previstas neste Decreto é admitida como colaboração esporádica em projetos de
sua especialidade, desde que não implique prejuízo de suas atribuições
funcionais.§ 1o A participação de servidor público federal nas atividades de que
trata este artigo está sujeita a autorização prévia da instituição apoiada, de acordo
com as normas aprovadas por seu órgão de direção superior.§ 2o A participação
de servidor público federal nas atividades de que trata este artigo não cria
vínculo empregatício de qualquer natureza, podendo a fundação de apoio
conceder bolsas nos termos do disposto neste Decreto.”
Além disso, a fim de preservar a segurança jurídica e o dever de coerência da
atividade jurisdicional, deve ser sublinhado, conforme consta no Memorial juntado
no ev10, que existem 375 ações judiciais, muitas já transitadas em julgado, que
foram promovidas pelos professores pesquisadores, nas quais houve o
reconhecimento de que as bolsas de extensão e pesquisa não constituem
remuneração pela prestação de serviços, não ficando sujeitas à incidência da
contribuição previdenciária e também do imposto de renda. Ora, se para efeito do
recolhimento da sua própria contribuição previdenciária os médicos professores
não foram considerados contribuintes individuais prestadores de serviços, porque
razão haveria mutação jurídica na natureza da atividade e da importância
auferida com a bolsa com o escopo de impor à Fundação o recolhimento da sua
contribuição previdenciária prevista no inciso III do art. 22 da Lei no 8.212/91?
Logo, conclui-se que a bolsa de pesquisa e extensão paga pela Fundação Médica aos
seus professores, em decorrência dos convênios firmados com o HCPA, não caracteriza
remuneração na contraprestação de serviços, não se sujeitando, portanto, à incidência
da contribuição previdenciária. (g.n.)
43.

O entendimento foi de que não incide contribuição previdenciária sobre as bolsas
pagas pela Fundação Médica tem a natureza jurídica de doação civil e não de remuneração pela
prestação de serviços. A razão de decidir repousou, principalmente, de que para preservar a
segurança jurídica, como foram proferidas 375 decisões judiciais em favor dos beneficiários no
Fl. 10664
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1301-006.477 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722436/2009-73

sentido de que tais bolsas não constituem remuneração, não se sujeitando à contribuição
previdenciária e também ao imposto de renda, não haveria porque de impor a ora Recorrente o
dever de recolher a contribuição previdenciária.
44.

A interposição dos Recursos Especial e Extraordinário pela Fazenda Nacional
foram denegados conforme despacho de 02.03.2023 do Vice-Presidente do TRF 4a Região.
45.

Em resumo, é inegável que a posição majoritária do TRF 4a Região, seja em
relação à incidência da contribuição previdenciária devida pela Recorrente ou em relação às
bolsas recebidas pelos médicos, de considerá-las isenta para fins de incidência da contribuição
previdenciária e do imposto de renda.
e) Multa isolada e a exigência do imposto de renda dos beneficiários
46.

Retomando-se ao mérito do respectivo lançamento, versa sobre a exigência de
multa isolada pela não retenção do IRRF.
47.

A Recorrente defende que há cumulação de exigência da multa isolada nesse
processo e as exigências fiscais que foram feitas aos beneficiários pessoas físicas.
48.

Alega, ainda, que a base legal da multa isolada, art. 9o da Lei no 10.426, de 2002,
faz referência ao art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, que sofreu alteração pela Lei no 11.488, de
2007, e que portanto, a base legal para a multa isolada estaria revogada, pois a única multa
isolada existente é aquela prevista no inciso II do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996 (no percentual
de 50%), conforme precedentes do antigo Conselho de Contribuintes (Acórdãos no 104-22.832 e
104-22.867), que entenderam que, com a alteração dessa lei, o art. 9o da Lei no 10.426, de 2002,
não tem aplicação, pois se refere ao inciso I do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996 (multa de 75%).
49.

A sanção pela não retenção do IRRF está prevista no art. 9o da Lei no 10.426, de
2002, que possui a seguinte redação à época dos fatos:
Art. 9o Sujeita-se às multas de que tratam os incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, a fonte pagadora obrigada a reter tributo ou contribuição, no
caso de falta de retenção ou recolhimento, ou recolhimento após o prazo fixado, sem
o acréscimo de multa moratória, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis. (g.n.)
Fl. 10665
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1301-006.477 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722436/2009-73

50.

A nova redação do art. 9o da Lei no 10.426, de 2002, dada pela Lei no 11.488, de
2007, é a seguinte:
Art. 9o Sujeita-se à multa de que trata o inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, duplicada na forma de seu § 1o, quando for o caso, a fonte
pagadora obrigada a reter imposto ou contribuição no caso de falta de retenção ou
recolhimento, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
51.

A alteração legislativa extinguiu a aplicação da multa isolada para o contribuinte
e para o responsável tributário (no caso de fonte pagadora responsável pela retenção) no caso de
recolhimento após o prazo fixado, sem o acréscimo de multa moratória, apenas isso. A hipótese
de não retenção ou não recolhimento permanece como conduta a ser sancionada.
52.

Ressalte-se que a multa isolada pela não retenção do IRRF pela fonte pagadora
tem causa absolutamente distinta da multa aplicada pela falta de pagamento do imposto pelo
beneficiário do rendimento, no caso as pessoas físicas.
53.

São, portanto, situações jurídicas distintas, originadas em causas distintas, por
sujeitos distintos e com consequências específicas e previstas em lei, que o Parecer Normativo
SRF no 1, de 2002, esclarece:
Responsabilidade tributária na hipótese de não-retenção do imposto
12. Como o dever do contribuinte de oferecer os rendimentos à tributação surge tão-
somente na declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, na data prevista
para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, ao se atribuir à fonte
pagadora a responsabilidade tributária por imposto não retido, é importante que
se fixe o momento em que foi verificada a falta de retenção do imposto: se antes ou
após os prazos fixados, referidos acima.
13. Assim, se o fisco constatar, antes do prazo fixado para a entrega da declaração de
ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, antes da data prevista para o encerramento do
período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado
ou anual, no caso de pessoa jurídica, que a fonte pagadora não procedeu à retenção do
imposto de renda na fonte, o imposto deve ser dela exigido, pois não terá surgido ainda
para o contribuinte o dever de oferecer tais rendimentos à tributação. Nesse sentido,
dispõe o art. 722 do RIR/1999, verbis:
Fl. 10666
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1301-006.477 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722436/2009-73

“Art. 722. A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto, ainda que
não o tenha retido (Decreto- Lei no. 5.844, de 1943, art. 103).”
13.1. Nesse caso, a fonte pagadora deve arcar com o ônus do imposto, reajustando a
base de cálculo, conforme determina o art. 725 do RIR/1999, a seguir transcrito.
“Art. 725. Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo
beneficiário, a importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue,
será considerada líquida, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento
bruto, sobre o qual recairá o imposto, ressalvadas as hipóteses a que se referem
os arts. 677 e 703, parágrafo único (Lei no. 4.154, de 1962, art. 5o. e Lei no 8.981,
de 1995, art. 63, § 2o).”
14. Por outro lado, se somente após a data prevista para a entrega da declaração de
ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, após a data prevista para o encerramento do
período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado
ou anual, no caso de pessoa jurídica, for constatado que não houve retenção do
imposto, o destinatário da exigência passa a ser o contribuinte. Com efeito, se a lei
exige que o contribuinte submeta os rendimentos à tributação, apure o imposto efetivo,
considerando todos os rendimentos, a partir das datas referidas não se pode mais exigir
da fonte pagadora o imposto. (g.n.)
54.

A responsabilidade da fonte pagadora em reter o imposto ao pagar rendimento
tributável decorre de lei específica (Lei no 7.713, de 1988, art. 7o) e sua não observância tem
sanção específica (Lei no 10.426, de 2002, art. 9o).
55.

Em sentido contrário, como o lançamento se deu após o prazo de entrega das
declarações pelos beneficiários pessoas físicas, o imposto não mais pode ser exigido da fonte
pagadora, mas persiste a conduta passível de sanção, qual seja, a não retenção do IRRF,
conforme previsto no art. 9o da Lei no 10.426, de 2002.
56.

Como referido, não restam dúvidas que as ações impetradas pelos beneficiários
das bolsas foi objeto de entendimento uniforme pelo TRF 4a Região de que se enquadrariam na
isenção prevista no parágrafo único do art. 26 da Lei no 9.250, de 1995, pois o racional adotado é
de que não haveria qualquer sentido, pois, em considerar isentas as bolsas dos médicos
residentes e não a dos seus preceptores, que desenvolvem a mesma atividade.
57.

Ressalte-se que o entendimento da Turma Regional de Uniformização do Tribunal
Regional Federal da 4a Região, em que pese sua considerável fundamentação não tem efeito
Fl. 10667
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1301-006.477 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722436/2009-73

vinculante para os conselheiros deste tribunal administrativo, nos termos do art. 62 do Anexo II
do Regimento Interno do CARF.
58.

Com a devida vênia, o entendimento manifestado pela autoridade julgadora de
primeira instância e aquele manifestado pelo relator do Acórdão proferido no Recurso Cível no
5013825-26.2014.404.7100/RS, Juiz Federal Andrei Piten Veloso1, que igualmente concluiu que
o pagamento das referidas bolsas são pagas em razão do desempenho de atividade profissional.
59.

Pela profundidade da análise em relação aos pagamentos efetuadas pela
Recorrente, transcreve-se parte do voto condutor:
Isenção das bolsas de estudo e pesquisa
O artigo 26 da Lei 9.250/1995 consagra a isenção, frente ao Imposto de Renda, das
bolsas de estudo e de pesquisa que preencham três condições: i) caracterização como
doação; ii) finalidade exclusiva de estudos ou pesquisas; iii) inexistência de vantagem
para o doador ou contraprestação de serviços.
Eis a redação atualizada do preceito citado:
Art. 26. Ficam isentas do imposto de renda as bolsas de estudo e de pesquisa
caracterizadas como doação, quando recebidas exclusivamente para proceder a
estudos ou pesquisas e desde que os resultados dessas atividades não
representem vantagem para o doador, nem importem contraprestação de
serviços.
Parágrafo único. Não caracterizam contraprestação de serviços nem vantagem
para o doador, para efeito da isenção referida no caput, as bolsas de estudo
recebidas pelos médicos residentes, nem as bolsas recebidas pelos servidores das
redes públicas de educação profissional, científica e tecnológica que participem
das atividades do Pronatec, nos termos do § 1o do art. 9o da Lei no 12.513, de 26
de outubro de 2011. (Redação dada pela Lei no 12.816, de 2013)
No caso dos autos, a autora alega fazer jus à isenção por participar de projetos de
extensão em residência médica, 'desenvolvidos no âmbito de convênios operacionais
firmados entre a Fundação Médica do Rio Grande do Sul (FMRS), o Hospital de

1
https://eproc.jfrs.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=71141269916761383130
0000003341&evento=5027&key=c7d364d8796174ad0f10b5056b536e84a9c15df8b020c218675e4628f5e0c080&ha
sh=2ad7f3486a53d65103eb68e2a64c9311
Fl. 10668
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1301-006.477 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722436/2009-73

Clinicas de Porto Alegre (HCPA) e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS).
Sustenta, inicialmente, inexistir vantagem econômica para a doadora (Fundação Médica
do Rio Grande do Sul - FMRS), por se tratar de instituição sem fins lucrativos.
Não se pode, contudo, confundir vantagem econômica para a instituição doadora
com distribuição de lucros. As instituições sem fins lucrativos podem, sim, ter
vantagens econômicas; o que não podem é distribuir lucros. E, no caso, a FMRS
tem significativa vantagem econômica em decorrência dos aludidos projetos de
extensão, haja vista ser remunerada pelo seu desempenho, sob a forma de repasses.
Deveras, consoante o item 1.3 do Convênio Operacional no 001/2012, o Hospital de
Clínicas deve repassar à FMRS o valor de R$ 21.763.512,34 (vinte e um milhões,
setecentos e sessenta e três mil, quinhentos e doze reais e trinta e quatro centavos),
que não se destina apenas ao pagamento de 'bolsas', mas também ao custeio de
despesas de apoio administrativo e de obrigações patronais (item 1.3.3).
Como a 'doadora' (FMRS) recebe expressivos valores para levar a cabo os projetos
de extensão, em nome próprio, revela-se inaplicável a isenção prevista no artigo 26
da Lei 9.250/1995.
Existe, ademais, inquestionável vantagem aos membros da FMRS, que são
os únicos destinatários das 'bolsas' (item 1 do convênio).
Mesmo que se repute inexistir vantagem para a FMRS e para os seus
membros, está caracterizada, sem dúvida alguma, a contraprestação de
serviços, por parte da FMRS ao Hospital de Clínicas, o que, por si só, obsta o
reconhecimento da isenção.
A propósito, a parte autora sustenta existir mera 'doação com encargos'. No
entanto, a configuração de prestação de serviços é hialina, na medida em que as
'bolsas' em questão são pagas pelo desempenho de uma atividade profissional,
consistente na supervisão e orientação dos médicos residentes (atividade de
preceptoria - Cláusula Segunda do Termo de Compromisso), e não pelo mero
desempenho de um encargo, como sucede nas verdadeiras bolsas de estudo e de
pesquisa, cuja finalidade exclusiva é a realização de atividades de estudos ou de
pesquisa pelos seus beneficiários, segundo a própria dicção do artigo 26 da Lei
9.250/1995.
A corroborar a interpretação ora perfilhada, que respeita a letra e a finalidade do
preceito em foco, colaciono os seguintes arestos do Superior Tribunal de Justiça:
Fl. 10669
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1301-006.477 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722436/2009-73

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. BOLSA DE ESTUDO. CURSO
DE FORMAÇÃO. DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL. ISENÇÃO NÃO
CONFIGURADA.
ART.
26,
DA
LEI
9.250/95.
NATUREZA
SALARIAL. INCIDÊNCIA.
1. As verbas recebidas a título de 'bolsa de estudo' por participante em
Curso de Formação de Delegado da Polícia Civil não se enquadram na
hipótese de isenção prevista no art. 26, da Lei 9.250/95, uma vez que não
foram 'recebidas exclusivamente para proceder a estudos ou pesquisas'.
Configura-se a natureza remuneratória, o que importa acréscimo
patrimonial, passível de incidência de Imposto de Renda.
2. Conforme prevê o art. 14, § 1o, da Lei 9.624/98, em caso de servidor
público federal participar de curso de formação, poderá optar 'pela
percepção do vencimento e das vantagens de seu cargo efetivo' em
substituição ao 'auxílio financeiro', chamado nos autos de 'bolsa de
estudo', o que evidencia, portanto, a natureza salarial das verbas em
discussão.
3. Recurso Especial provido.
(REsp 640.281/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 19/06/2007, DJe 04/03/2009)
TRIBUTÁRIO - IMPOSTO DE RENDA - BOLSA DE ESTUDOS DO
BANCO CENTRAL DO BRASIL - ISENÇÃO - DOAÇÃO NÃO
CARACTERIZADA - CONTRAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A isenção do imposto de renda prevista no art. 26 da Lei 9.250/95
exige que a bolsa de estudos seja espécie de doação, sem vantagens para
o doador.
2. Hipótese em que o recorrente continuou recebendo salário a título de
bolsa de estudos para desenvolver atividades acadêmicas no exterior,
assumindo por escrito a obrigação de reverter ao empregador os
resultados dos estudos e pesquisas por este financiados.
Fl. 10670
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1301-006.477 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722436/2009-73

3. A manutenção da natureza salarial da verba paga para cobrir os custos
da oportunidade dada pelo Banco Central do Brasil ao seu servidor
descaracteriza a doação.
4. Recurso especial improvido.
(REsp 959.195/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA
TURMA, julgado em 25/11/2008, DJe 17/02/2009)
Não se enquadrando a parte autora na regra de isenção em apreço e havendo
inquestionável acréscimo patrimonial, inexiste razão para furtar-se ao pagamento
do Imposto de Renda, o que contrastaria com os princípios da generalidade e da
universalidade, que hão de orientar a conformação e a aplicação do tributo em
apreço, consoante estabelece o artigo 153, § 2o, I, da Constituição da República.
60.

Por essa razão, deve ser mantida a multa isolada, sem o reajustamento da base de
cálculo, visto que a Recorrente deixou de efetuar a retenção do imposto de renda em relação às
bolsas pagas à médicos em razão da nítida configuração de prestação de serviços médicos e dos
benefícios auferidos pela Fundação Médica ao utilizar recursos do SUS por meio de repasses via
HCPA, que aufere vantagens com as atividades prestadas pelos beneficiários das bolsas.
f) Bolsas pagas a beneficiário não residente e o reajustamento da base de cálculo
61.

Alega a Recorrente que são isentas do imposto as bolsas pagas a beneficiário não
residente, pelos mesmos motivos das bolsas percebidas por residentes.
62.

No presente processo, foi efetuado lançamento do imposto de renda no valor de
R$ 17.745,73, acrescido de multa de oficio, em razão da falta de recolhimento do imposto sobre
rendimentos de residentes e domiciliados no exterior.
63.

Como já abordado em tópico específico, as bolsas pagas pela Recorrente não se
enquadram na regra de isenção, prevista no art. 26 da Lei no 9.250, de 1995.
64.

Diferentemente dos pagamentos efetuados pelos residentes no País, que têm a
responsabilidade de oferecer à tributação do imposto de renda os valores recebidos, no caso dos
não residentes, a não retenção, implica recebimento de valores líquidos do imposto, pois sobre
essas pessoas não há sujeição da lei tributária brasileira, razão pela qual a base de cálculo deve
Fl. 10671
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1301-006.477 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722436/2009-73

ser objeto de reajuste, em razão do ônus do imposto ter sido assumido pela Fundação, nos termos
do art. 725 do então RIR/99.
g) Contrarrazões ao Recurso de ofício
65.

Por fim, a Recorrente ratifica o entendimento da autoridade de primeira instância,
a prevalecer a exigência da multa, sobre a impropriedade de a autoridade lançadora ter reajustado
a base de cálculo.
66.

Embora o Recurso de Ofício não tenha sido conhecido, como abordado no tópico
anterior, o reajustamento da base de cálculo tem lugar quando o valor recebido não está sujeito a
ser tributado pelo beneficiário, seja pela impossibilidade fática ou pelo não alcance da lei
tributária em razão de limites sobre sujeição passiva.
Conclusão
67.

Diante do exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER o Recurso de Ofício e
NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Voto Vencedor
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Redator designado.
Após o voto apresentado pelo Ilmo. Relator, foi aberta divergência a respeito do
mérito recursal, relativo aos valores cobrados em função das bolsas de extensão pagas pela
Recorrente. Passo, a seguir, a sintetizar a posição vencedora, decorrente da aplicação do art. 19-E
da Lei no 10.522/02.
Como bem exposto no Relatório, trata-se de crédito tributário decorrente da
lavratura de Auto de Infração (fls. 1.200/1.246) para a exigência de: (i) IRRF não recolhido
sobre pagamentos efetuados a residentes ou domiciliados no exterior e (ii) multa isolada por falta
de retenção ou recolhimento de IRRF (art. 9o da Lei no 10.426/02).
Fl. 10672
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1301-006.477 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722436/2009-73

De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 1.247/1.257), a Fiscalização constatou que
a Recorrente efetuou pagamentos a título de bolsa de pesquisa e bolsa de extensão, sem a
retenção do IRRF que seria devido. Veja-se a descrição de cada uma das bolsas, que embasou a
autuação:
3.1 BOLSAS DE PESQUISA
A entidade celebrou contratos (folhas 75 a 291) com outras pessoas jurídicas, nacionais
e estrangeiras, notadamente laboratórios farmacêuticos, qualificadas nesses contratos
como patrocinadores, cujo objeto era a realização de projetos de pesquisa e estudos
clínicos de interesse dessas pessoas jurídicas (na maior parte dos casos avaliação de
medicamentos), a serem desenvolvidos pelos contratados, representando uma verdadeira
terceirização dessas atividades. Conforme estipulado no instrumento contratual, todo o
trabalho seria supervisionado e fiscalizado pelo patrocinador, que para a consecução
destas atividades, forneceria verba, equipamentos e materiais.
A pessoa qualificada como pesquisadora no instrumento contratual, responsável pela
coordenação e condução dos trabalhos, receberia para desenvolver a atividade
contratada, pagamentos efetuados a título de bolsa de pesquisa. Desta forma, a entidade
é remunerada por conta dos trabalhos desenvolvidos, e destina parcela dos valores para
o pagamento das pessoas executoras dos trabalhos, notadamente os pesquisadores
principais, que são professores médicos da UFRGS e membros da própria Fundação
Médica.
Em cumprimento a disposição expressa constante nestes contratos, o resultado das
pesquisas e estudos contratados não poderia ser disseminado à sociedade de forma
irrestrita, estando sujeito a cláusulas de sigilo, de confidencialidade, de proteção de
patente e de resguardo do direito de propriedade, sempre em benefício da pessoa
jurídica patrocinadora do projeto, que desta forma aufere vantagem econômica com os
trabalhos desenvolvidos pela ora fiscalizada, já que os resultados das pesquisas e
estudos podem ser utilizados nos produtos por elas manufaturados e comercializados.
Conforme o caput do artigo 1o da Lei no 8.958/94, já transcrito acima, os projetos de
pesquisa a serem apoiados pela Fundação devem ser de interesse da instituição federal
contratante. Esta fiscalização efetuou pesquisa no sitio da Pró-Reitoria de Pesquisa da
UFRGS (www.propesq.ufrgs.br, através das opções CONSULTA ATIVIDADES
PESQUISA), afim de verificar se os projetos mencionados no corpo dos contratos
apresentados pela ora fiscalizada estavam sendo desenvolvidos pela instituição apoiada.
Entretanto, com base nos nomes referenciados nos contratos, não foram encontradas
informações sobre nenhum dos projetos. Considerando o objeto do estudo/pesquisa, que
de modo geral se subsume à avaliação de medicamentos produzidos pelos
patrocinadores, e as cláusulas restritivas de divulgação dos resultados, constantes dos
contratos, é justificável que tais projetos não possam ser formalmente desenvolvidos
pela UFRGS, uma vez que estariam em contradição com a missão institucional de uma
instituição federal de ensino, qual seja a produção e difusão do conhecimento em
benefício de toda a sociedade, e não apenas de uma pessoa jurídica privada.
Assim, não estando presentes os requisitos para a isenção do imposto de renda dos
pagamentos efetuados a título de bolsa de pesquisa, é obrigatória a retenção do tributo
na fonte. Conforme resposta ao termo de intimação lavrado em 05/12/2008 (folhas 43 e
44), a Fundação afirmou que não reteve o imposto de renda a partir da publicação do
Decreto no 5.205/2004, estando sujeita desta forma às penalidades cobradas mediante a
lavratura destes Autos de Infração.
3.2 BOLSAS DE EXTENSÃO
A Fundação Médica, conforme convênios celebrados com o HCPA, promove diversas
atividades classificadas como programas de extensão, sendo que os professores da
Fl. 10673
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1301-006.477 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722436/2009-73

UFRGS, participantes dos projetos desenvolvidos a partir destes programas, recebem
pagamentos efetuados a título de bolsa. Foram identificados, dentre outros, os seguintes
programas:
a) PROGRAMA DE DOCÊNCIA EM RESIDÊNCIA MÉDICA E ASSISTÊNCIA À
SAÚDE
Conforme informação extraída no sitio da Pró-Reitoria de Extensão da UFRGS
(www.ufrgs.br, através das opções EXTENSÃO/CATALOGO), trata-se de uma ação de
extensão, classificada na área temática de "EDUCAÇÃO" e na modalidade "CURSO
PRESENCIAL", que consiste num programa de preceptoria de residência médica
realizado pelos professores da Faculdade de Medicina no HCPA, cujo objetivo é
orientar médicos residentes no seu treinamento médico (folhas 507 a 509).
Importante mencionar que o vocábulo preceptoria, conforme definição do Dicionário
Aurélio, se refere à qualidade ou cargo de preceptor, que por sua vez é aquele que
ministra preceitos ou instruções. Ou seja, o docente está de fato prestando serviço
educacional no curso de especialização que é a residência médica, por sua vez
disciplinada pela Lei no 6.932/81.
Este programa foi implementado através do Convênio Operacional de número 01,
celebrado entre o HCPA e a ora fiscalizada (folhas 292 a 365). O item 7 desse convênio
estabelece que a Fundação Médica tem, dentre suas obrigações, a de “desenvolver
programa de extensão de preceptoria em residência médica mediante assistência pelos
professores e médicos residentes aos pacientes do SUS Sistema Único de Saúde, em
nível ambulatorial, hospitalar e de diagnósticos, perante o HCPA". Ou seja, fica
evidenciado que, além do ministrar o treinamento, o "preceptor" ainda presta serviços
médicos aos pacientes do SUS.
Para o desenvolvimento deste programa, o professor e a Fundação Médica firmaram o
chamado "Termo de Compromisso" (folhas 488 a 502). A Cláusula Segunda desse
termo deixa claro que em contrapartida às atividades por ele desenvolvidas, o professor
da UFRGS, na qualidade de membro da Fundação Médica, receberá uma bolsa de
extensão a ser paga pela ora fiscalizada, cujo valor, definido pela diretoria da ora
fiscalizada, levará em consideração as atividades desenvolvidas pelo bolsista. Por sua
vez, a Cláusula Terceira condiciona a manutenção dos pagamentos à permanência do
membro da Fundação.
Desta forma, as atividades dos docentes, seja na qualidade de instrutor do curso de
especialização em residência médica, seja na qualidade de médico de pacientes do SUS,
ficam caracterizadas como sendo de prestação de serviços em contraprestação ao
recebimento das intituladas "bolsas de extensão", o que colide frontalmente com o
disposto no artigo 6o do Decreto n° 5.204/04, base legal utilizada pela ora fiscalizada
para justificar a isenção do imposto de renda desses pagamentos.
Além disso, a leitura dos itens 5 e 7 do convênio (no trecho em que relaciona as
obrigações do hospital) do convênio mencionado acima permite constatar que os
recursos utilizados para o custeio desse programa provêm de receitas do HCPA, obtidas
através de repasses do SUS. Ou seja, as intituladas bolsas relativas a esse programa são
pagas pelo HCPA, atuando a Fundação como pessoa interposta.
O HCPA aufere vantagens com as atividades prestadas pelos beneficiários das
intituladas bolsas de extensão, pois esses prestam atendimento médico a seus pacientes,
e propiciam treinamento aos residentes do hospital, que também prestam atendimento
aos pacientes, o que melhora a qualidade dos serviços prestados, pelos quais recebe
verbas federais.
b) PROGRAMA DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DA QUALIDADE
ASSISTENCIAL NO HCPA
Fl. 10674
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1301-006.477 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722436/2009-73

Trata-se de ação de extensão, com o objetivo básico de monitorar os indicadores de
qualidade assistencial do hospital, e desenvolver e implementar novas condutas visando
sua melhoria. Com base em consulta no sítio da Pró-Reitoria de Extensão da UFRGS,
nos anos de 2005 e 2006 (folhas 510 a 512), esta ação foi classificada na modalidade de
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: AÇÃO SOCIAL E COMUNITÁRIA", o que foi
alterado em 2007 para “CURSO À DISTÂNCIA E PRESENCIAL". Conforme se
verifica no próprio nome atribuído à ação, essa foi concebida para ser realizada no
HCPA, hospital-escola da UFRGS.
Através do convênio operacional n° 05 (folhas 397 a 435), celebrado entre a ora
fiscalizada e o HCPA, esse programa foi implementado no hospital. O item 7 deste
convênio estipula, dentre as obrigações da Fundação, a de "Desenvolver programa,
objeto do presente Convênio Operacional, através dos professores membros da
FUNDAÇÃO MÉDICA, garantindo a concessão mínima de 7 (sete) bolsas de
extensão."
A análise das informações contidas no sitio da UFRGS a respeito dos objetivos e do
desenvolvimento deste programa, e a descrição do objeto e das ações a serem realizadas
pelas partes convenentes, relacionadas do item 2 do convênio operacional acima
mencionado, permitem concluir que as atividades a serem desenvolvidas em verdade se
subsumem a ações de prestação de serviços de assessoria e consultoria para o hospital.
Similarmente ao programa de extensão descrito no item anterior, o professor e a
Fundação Médica firmaram o chamado "Termo de Compromisso para Concessão de
Bolsa de Extensão" (folhas 485 a 487). A Cláusula Segunda desse termo deixa claro que
em contrapartida às atividades por ele desenvolvidas, o professor da UFRGS receberá
uma bolsa de extensão a ser paga pela Fundação, cujo valor, definido pela diretoria da
ora fiscalizada, levará em consideração as atividades desenvolvidas pelo bolsista. Por
sua vez, a Cláusula Terceira condiciona a manutenção dos pagamentos à permanência
do membro da Fundação.
Desta forma, as atividades dos docentes restam caracterizadas como sendo de prestação
de serviços em contraprestação ao recebimento das intituladas "bolsas de extensão", o
que colide frontalmente com o disposto no artigo 6o do Decreto n° 5.204/04, base legal
utilizada pela ora fiscalizada para justificar a isenção do imposto de renda desses
pagamentos.
Os itens 5 e 7 do convênio (no trecho em que relaciona as obrigações do hospital)
estabelecem que as verbas destinadas para o desenvolvimento do programa serão
fornecidas pelo HCPA. Ou seja, as intituladas bolsas relativas a esse programa são
pagas pelo HCPA, atuando a Fundação como pessoa interposta.
Por óbvio o HCPA aufere vantagens com os serviços prestados pelos docentes da
UFRGS, como o treinamento de seus funcionários, e a melhoria de seus sistemas de
gestão e da qualidade assistencial, substituindo a eventual necessidade de contratação de
pessoas externas para executai a mesma espécie de trabalho.
c) PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SALDE E EDUCAÇÃO CONTINUADA EM
ENFERMAGEM
Esse programa, também concebido para ser realizado no HCPA, tem como objetivo o
desenvolvimento de diversas ações de gestão, pesquisa e educação, voltadas para
profissionais e alunos de enfermagem. Conforme consulta no sítio da Pró-Reitoria de
Extensão da UFRGS (folhas 513 a 516), nos anos de 2005 e 2006, esta ação foi
classificada na área temática "SAÚDE", na modalidade de "PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS: HOSPITAIS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS", o que foi alterado em
2007 para a área temática "EDUCAÇÃO", e para a modalidade "CURSO
PRESENCIAL".
Fl. 10675
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1301-006.477 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722436/2009-73

Mediante o convênio operacional n° 04 (folhas 366 a 396), celebrado entre a Fundação
Médica e o HCPA, esse programa foi implementado para execução no hospital. O item
7 deste convênio determina, dentre as obrigações da ora fiscalizada, a de desenvolver o
programa perante o HCPA, garantindo a concessão mínima de 20 (vinte) bolsas de
extensão.
A leitura das informações detalhadas sobre a ação de extensão, extraídas do sítio da
PróReitoria de extensão da UFRGS, e dos termos daquele convênio operacional,
permitem concluir que as atividades desenvolvidas consistem na prestação de serviços
educacionais para capacitação de profissionais e estudantes, e na prestação de serviços
de assessoria e consultoria, com a implementação de procedimentos e sistemas de
gestão, sempre direcionados para a área de enfermagem.
Da mesma forma como ocorre nos outros programas relacionados acima, os professores
da UFRGS que participam do programa percebem em contrapartida pagamentos a título
de bolsa de extensão.
Os itens 2.3 e 7 do convênio (nos trechos em que relaciona as obrigações dos
convenentes) estabelecem uma vez mais que o HCPA fornecerá as verbas necessárias
para o desenvolvimento do programa, utilizadas, dentre outras finalidades, para custear
as bolsas a serem pagas aos professores da UFRGS.
Os benefícios auferidos pelo HCPA também são perceptíveis: ao propiciar treinamento
especializado para seus profissionais, e ao implementar medidas de gestão em seus
sistemas, o resultado é a obtenção de maior qualidade assistencial e maior eficiência na
prestação de seus serviços, pelos quais recebe verbas federais.
Não estando presentes os requisitos para a isenção do imposto de renda dos pagamentos
efetuados a título de bolsas de extensão, torna-se obrigatória a retenção do tributo na
fonte. Conforme resposta ao termo de intimação lavrado em 05/12/2008 (folhas 43 e
44), a Fundação afirmou que não reteve o tributo a partir da publicação do Decreto n°
5.205/2004, estando sujeita desta forma às penalidades cobradas mediante a lavratura
destes Autos de Infração.
O art. 1o da Lei no 8.958/94 autorizou que as instituições federais de ensino
superior e de pesquisa científica e tecnológica firmem contratos com fundações instituídas com a
finalidade de dar apoio a “projetos de ensino, pesquisa e extensão e de desenvolvimento
institucional, científico e tecnológico, inclusive na gestão administrativa e financeira”. Nesse
sentido, o art. 4o, caput e § 1o, do mesmo diploma normativo, estabelece que (i) os servidores da
instituição federal podem atuar nos projetos citados e (ii) referida atuação não configura “vínculo
empregatício”, podendo as fundações contratadas “conceder bolsas de ensino, de pesquisa e de
extensão”.
O art. 26 da Lei no 9.250/95 prescreve isenção específica do imposto sobre a renda
com relação a valores de “bolsas de estudo e de pesquisa caracterizadas como doação, quando
recebidas exclusivamente para proceder a estudos ou pesquisas e desde que os resultados dessas
atividades não representem vantagem para o doador, nem importem contraprestação de
serviços.”
Posteriormente, o Decreto no 5.205/042 regulamentou a Lei no 8.958/94,
prescrevendo o seguinte:

2 O Decreto no 5.205/04 foi revogado pelo Decreto no 7.423/10, que alterou substancialmente a regulamentação das
bolsas. Contudo, os fatos geradores discutidos nestes autos - de 09/2004 a 12/2007 - continuam a ser tratados pelo
regime anterior.
Fl. 10676
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1301-006.477 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722436/2009-73

Art. 6o As bolsas de ensino, pesquisa e extensão a que se refere o art. 4o, § 1o, da Lei
8.958, de 1994, constituem-se em doação civil a servidores das instituições apoiadas
para a realização de estudos e pesquisas e sua disseminação à sociedade, cujos
resultados não revertam economicamente para o doador ou pessoa interposta, nem
importem contraprestação de serviços.
§ 1o A bolsa de ensino constitui-se em instrumento de apoio e incentivo a projetos de
formação e capacitação de recursos humanos.
§ 2o A bolsa de pesquisa constitui-se em instrumento de apoio e incentivo à execução
de projetos de pesquisa científica e tecnológica.
§ 3o A bolsa de extensão constitui-se em instrumento de apoio à execução de projetos
desenvolvidos em interação com os diversos setores da sociedade que visem ao
intercâmbio e ao aprimoramento do conhecimento utilizado, bem como ao
desenvolvimento institucional, científico e tecnológico da instituição federal de ensino
superior ou de pesquisa científica e tecnológica apoiada.
§ 4o Somente poderão ser caracterizadas como bolsas, nos termos deste Decreto, aquelas
que estiverem expressamente previstas, identificados valores, periodicidade, duração e
beneficiários, no teor dos projetos a que se refere este artigo.
Art. 7o As bolsas concedidas nos termos deste Decreto são isentas do imposto de
renda, conforme o disposto no art. 26 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, e
não integram a base de cálculo de incidência da contribuição previdenciária prevista no
art. 28, incisos I a III, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
Veja-se que o caput do art. 6o e o art. 7o citados fazem menção aos requisitos do
art. 26 da Lei no 9.250/95, estabelecendo que se enquadram nesta isenção as bolsas de pesquisa e
extensão “concedidas nos termos deste Decreto”, desde que: (i) os resultados não revertam
economicamente para o doador e (ii) que não importem contraprestação de serviço. Além disso,
as bolsas de pesquisa e extensão foram objeto de definição expressa.
A respeito das bolsas de pesquisa identificadas pela Fiscalização, entendo que
ficou caracterizada a vantagem econômica dos doadores, descrita da seguinte forma pela
Fiscalização:
Em cumprimento a disposição expressa constante nestes contratos, o resultado das
pesquisas e estudos contratados não poderia ser disseminado à sociedade de forma
irrestrita, estando sujeito a cláusulas de sigilo, de confidencialidade, de proteção de
patente e de resguardo do direito de propriedade, sempre em benefício da pessoa
jurídica patrocinadora do projeto, que desta forma aufere vantagem econômica com os
trabalhos desenvolvidos pela ora fiscalizada, já que os resultados das pesquisas e
estudos podem ser utilizados nos produtos por elas manufaturados e comercializados.
Com relação às bolsas de extensão, porém, entendo que a situação é diversa.
Em primeiro lugar, vale destacar que o art. 6o, § 3o, do Decreto no 5.205/04
estabelece que a bolsa de extensão “constitui-se em instrumento de apoio à execução de projetos
desenvolvidos em interação com os diversos setores da sociedade que visem ao intercâmbio e ao
aprimoramento do conhecimento utilizado, bem como ao desenvolvimento institucional,
científico e tecnológico da instituição federal de ensino superior ou de pesquisa científica e
tecnológica apoiada.”
Fl. 10677
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1301-006.477 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722436/2009-73

Ou seja, pela leitura do dispositivo fica evidente que estão abrangidos, nos
projetos de extensão, aqueles que busquem o desenvolvimento institucional, científico ou
tecnológico da instituição federal. Nesse sentido, fundamentar a não aplicação da isenção no fato
de o HCPA auferir possíveis benefícios como resultado desses projetos, como fez a Fiscalização,
significaria não considerar referido dispositivo em toda a sua extensão. Por isso, entendo que não
há que se falar, neste caso, de obtenção de vantagem por parte do doador.
A respeito do segundo requisito para a aplicação da isenção, verifico que a
jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 4a Região se firmou no sentido de que tais verbas
não possuem caráter de contraprestação de serviço, diferentemente do que sustentou a
Fiscalização. Inclusive, referido entendimento foi objeto de uniformização entre as C. Turmas
daquele E. Tribunal:
1. Aplica-se a isenção do imposto de renda prevista no art. 26 da Lei no. 9.250/96 às
verbas percebidas a título de bolsa de extensão, pagas pela Fundação Médica do Rio
Grande do Sul, a professor preceptor vinculado ao Programa de Docência em
Residência Médica e Assistência à Saúde junto ao Hospital de Clínicas de Porto Alegre,
uma vez que a atividade desenvolvida é de estudo e pesquisa.
2. Precedentes do STJ, no sentido de são isentas do imposto de renda as bolsas de
estudo e de pesquisa caracterizadas como doação, quando recebidas exclusivamente
para proceder a estudos ou pesquisas e desde que os resultados dessas atividades não
representem vantagem para o doador, nem importem contraprestação de serviços. 3.
Incidente conhecido e provido. (TRF4, Turma Regional de Uniformização da 4a Região,
5026530-56.2014.4.04.7100, 04/09/2015)
Como se verifica do julgamento citado, foi analisado o “Programa de Docência
em Residência Médica e Assistência à Saúde”, que foi objeto de autuação. O mesmo
entendimento foi aplicado em julgado recente, em que a Primeira Turma do E. TRF da 4a Região
analisou, especificamente, o “Programa de Educação Continuada e Assistência à Saúde em
Enfermagem”, também entendendo pela aplicação da isenção (Processo no 5040959-
86.2018.4.04.7100, Rel. Des. Marcelo de Nardi, Decisão de 14/06/2023). Entendo que as
mesmas razões são aplicáveis ao “Programa de Gestão Da Informação e da Qualidade
Assistencial no HCPA”.
Embora os julgados mencionados não tenham eficácia vinculante, entendo
importante a sua consideração neste caso, especialmente porque a conclusão adotada foi objeto
de consolidação dentro das C. Turmas do referido Tribunal. Assim, é importante dar
uniformidade às decisões envolvendo a mesma questão, cumprindo os deveres de coerência e
consistência decorrentes do princípio da segurança jurídica.3
Portanto, entendo que os pagamentos das bolsas de extensão, na linha do que
entende o TRF-4, são feitas em função da atividade de ensino e pesquisa, não havendo que se
falar em contraprestação de serviços ou em vantagem para o doador.

3 Cf. ÁVILA, Humberto. Segurança jurídica: entre permanência, mudança e realização no Direito Tributário. São
Paulo: Malheiros, 2011, p. 336-337.
Fl. 10678
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1301-006.477 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722436/2009-73

Diante do exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário, tão somente para cancelar as exigências no que diz respeito aos pagamentos feitos
em função das bolsas de extensão.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 10679
DF CARF MF
Original